Tribunal: CARF
Processo: 10803.720001/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720001/2020-34
ACÓRDÃO
3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SA CAVALCANTE PARTICIPACOES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/05/2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos à DRJ de origem para que seja proferida nova decisão, quando
identificada preterição do direito de defesa, caracterizada nos termos do
inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela empresa Sá Cavalcante Participações Ltda.
para acolher a preliminar suscitada e declarar a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o
retorno dos autos ao julgador a quo para que sejam analisados todos os argumentos das peças
impugnatórias e para que seja proferida nova decisão, e em deixar de apreciar o Recurso
Voluntário apresentado pela empresa Líder Taxi Aéreo S/A, em razão da declaração de nulidade
do Acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cássia Favaro Boldrin (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
2
RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, da lavratura de Auto de Infração para, em
razão da impossibilidade de se apreender o bem, lançamento da multa substitutiva à penalidade
de perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, tendo sido trazidos
como suporte para a penalidade de perdimento os incisos VI e XI do art. 105 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, que tratam, respectivamente, do
uso de documento falso necessário ao embarque ou à liberação (desembaraço), do pagamento a
menor de tributos aduaneiros, mediante artifício doloso, e da ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação.
Os fatos iniciais constam do relatório do Acórdão 103-013.912, proferido pela 2a
Turma da DRJ03 em 10 de julho e 2024, o qual reproduzo a seguir:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de exigência de crédito tributário (AI), às fls. 2, e 1.959-1.964, data da
lavratura em 07/05/2020, relativo à Multa equivalente ao valor aduaneiro, fruto
da conversão da pena de perdimento em penalidade pecuniária – decorrente,
dentre outras, de interposição fraudulenta de terceiros -, diante da
impossibilidade de apreensão em face da reexportação do bem, ex vi do Decreto-
Lei no 1.455/76, art. 23, IV e V, e §§ 1o e 3o; e, no Decreto 6.759/09 (RA), art. 689,
incisos VI, XI e XXII, combinado com o § 1o do mesmo artigo, no montante de R$
54.621.000,00, em face do sujeito passivo SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A.,
CNPJ no 08.056.195/0001-01; bem como dos solidários: (i) do sr. WALTER DE SÁ
CAVALCANTE JÚNIOR, CPF no 024.697.233-53; (ii) da LÍDER TAXI AÉREO S.A., CNPJ
no 17.162.579/0001-91 (importadora e adquirente ostensiva, conforme
Declaração de Importação Consumo e Admissão Temporária no 15/0953308-9,
data
de
registro:
27/05/2015,
às
fls.
157-160
do
e-processo
no
10611.720404/2015-73); e (iii) da empresa com sede no exterior TERNITZ
ENTERPRISES LTD, nos termos do art. 95, inc. I e IV, do Decreto-Lei 37/66.
Do Relatório Fiscal às fls. 1.965-2.002, constam os seguintes tópicos (aqui em
síntese):
O Controle Aduaneiro e a legislação aplicada
(...) No atual ordenamento jurídico, há 4 maneiras de uma aeronave civil
ingressar no território nacional:
1) Importação definitiva, com a cobrança integral dos tributos incidentes na
importação;
2) Sob o regime de admissão temporária, com a incidência proporcional dos
tributos incidentes na importação de acordo com o prazo de vigência do
contrato de locação;
3) Sob o regime de admissão temporária, com suspensão total de tributos; e
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
3
4) Sob admissão temporária com suspensão total de tributos, ao amparo do
decreto 97.464/1989.
Este último destina-se apenas a aeronaves civis estrangeiras que não
estejam em serviço aéreo internacional regular, com autorização para
sobrevoos e breve permanência em território nacional.
O item no 3, por sua vez, destina-se às aeronaves utilizadas em transporte
aéreo internacional de cargas ou passageiros.
Para uma empresa de taxi aéreo a aeronave apenas pode ingressar no
território nacional através de uma importação normal para consumo (mais
onerosa), ou por admissão temporária para utilização econômica com
pagamento parcial de tributos. Neste último caso, há uma série de
requisitos para sua concessão.
Nos moldes do Código Brasileiro de Aeronáutica, essas duas modalidades de
importação estão descritas nos artigos 127 (modalidade de arrendamento
operacional utilizada para a concessão da admissão temporária) e 137
(modalidade de arrendamento mercantil em que deverá ocorrer a
importação definitiva com a cobrança integral de tributos).
Art. 127. Dá-se o arrendamento quando uma das partes se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado, o uso e gozo de aeronave ou de seus
motores, mediante certa retribuição. Para que uma aeronave possa se
beneficiar tributariamente do regime de admissão temporária há certas
condições para que esse benefício tributário possa ser concedido.
Art. 137. O arrendamento mercantil deve ser inscrito no Registro
Aeronáutico Brasileiro, mediante instrumento público ou particular com os
seguintes elementos:
I - descrição da aeronave com o respectivo valor;
II - prazo do contrato, valor de cada prestação periódica, ou o critério para a
sua determinação, data e local dos pagamentos;
III - cláusula de opção de compra ou de renovação contratual, como
faculdade do arrendatário;
IV - indicação do local, onde a aeronave deverá estar matriculada durante o
prazo do contrato.
§ 1° Quando se tratar de aeronave proveniente do exterior, deve estar
expresso o consentimento em que seja inscrita a aeronave no Registro
Aeronáutico Brasileiro com o cancelamento da matrícula primitiva, se
houver.
§ 2° Poderão ser aceitas, nos respectivos contratos, as cláusulas e condições
usuais nas operações de leasing internacional, desde que não contenha
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
4
qualquer cláusula contrária à Constituição Brasileira ou às disposições deste
Código.
Inicialmente, vejamos a legislação vigente para a aplicação da modalidade
de admissão temporária.
O artigo 353 do Regulamento Aduaneiro – decreto 6759/2009 – determina:
Art. 353. O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que
permite a importação de bens que devam permanecer no País durante
prazo fixado, com suspensão total do pagamento de tributos, ou com
suspensão parcial, no caso de utilização econômica, na forma e nas
condições deste Capítulo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75; e Lei no 9.430,
de 1996, art. 79, caput).
Veja-se: nesse artigo já existe uma primeira condição para a aplicação do
regime de admissão temporária: que a aeronave seja utilizada para
utilização econômica.
Os artigos 373 a 378 do Regulamento Aduaneiro versam especificamente
sobre a admissão temporária para utilização econômica. (...)Já nas
disposições finais o artigo 379 restringe ainda mais as condições em que a
admissão temporária pode ser concedida.
Art. 379. O regime de admissão temporária de que trata este Capítulo não
se aplica à entrada no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento
mercantil financeiro, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas
no exterior (Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, art. 17, com a redação
dada pela Lei no 7.132, de 26 de outubro de 1983, art. 1o, inciso III).
Vejamos então agora a definição de “arrendamento mercantil financeiro”,
tipo legal de financiamento vedado para a concessão da admissão
temporária.
No Direito Positivo Brasileiro, a definição de arrendamento mercantil está
descrita no parágrafo 1o, do artigo 1o, da lei 6099/74. Vejamos:
Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos
desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que
tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora,
segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. (Redação
dada pela Lei no 7.132, de 1983)
O arrendamento mercantil financeiro é o negócio jurídico ao qual nos
acostumamos chamar simplesmente de leasing.
Algumas características de um contrato de arrendamento mercantil estão
muito bem descritas no art. 5o da lei 6.099/74.
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
5
Art 5o Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes
disposições:
a) prazo do contrato;
b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não
superiores a um semestre;
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do
arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for
estipulada esta cláusula. (...)
Podemos caracterizar o leasing como sendo um negócio jurídico bilateral
pelo qual uma das partes, necessitando utilizar um determinado bem,
procura uma instituição financeira para que promova a compra do mesmo
para si e, posteriormente, lhe entregue em locação, mediante uma
remuneração periódica, em geral, no seu somatório, superior ao preço de
aquisição. (...)
No Brasil, atribui-se-lhe o nome de arrendamento mercantil.
Considerando que estamos nos referindo à aquisição de aeronaves, os
ditames do artigo 137 do Código Brasileiro de Aeronáutica estão em total
sintonia com o artigo 5o da lei 6.099/74.

Em âmbito infralegal, a Resolução do Banco Central do Brasil no 2309/1996
veio disciplinar a modalidade de arrendamento mercantil operacional e
consolidar as normas a respeito de arrendamento mercantil financeiro.
Os artigos 5o e 6o nos apresenta as características dos arrendamentos
mercantis financeiro e operacional.
Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em
que:
I - as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos
pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
6
recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação
e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos;
II - as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da
arrendatária;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado,
podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
Art. 6o Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em
que:
I - as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o
custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à
disposição da arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos
ultrapassar 90% (noventa por cento) do "custo do bem;" II - o prazo
contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida
útil econômica do bem;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do
bem arrendado;
IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido.
Parágrafo 1o As operações de que trata este artigo são privativas dos
bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e das sociedades
de arrendamento mercantil.
Parágrafo 2o No cálculo do valor presente dos pagamentos deverá ser
utilizada taxa equivalente aos encargos financeiros constantes do contrato.
Parágrafo 3o A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado podem ser de responsabilidade da
arrendadora ou da arrendatária.
Os artigos 13o e 27o da Resolução BACEN 2309/1996 também se aplicam ao
presente trabalho:
Art. 13. As operações de arrendamento mercantil contratadas com o
próprio vendedor do bem ou com pessoas a ele coligadas ou
interdependentes somente podem ser contratadas na modalidade de
arrendamento mercantil financeiro, aplicando-se a elas as mesmas
condições fixadas neste Regulamento.
Art. 27. Para os fins do art. 2o, parágrafo 1o, da Lei no. 6.099, de 12.09.74, e
deste Regulamento, considera-se coligada ou interdependente a pessoa: (...)
Seja o contrato de arrendamento mercantil financeiro, mercantil
operacional, ou contratado por pessoas coligadas ou interdependentes,
ambos são EXPRESSAMENTE vedados para a concessão de admissão
temporária, por força do disposto no artigo 17 da lei 6099/74.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
7
Art. 17 - A entrada no território nacional dos bens objeto de arrendamento
mercantil, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior,
não se confunde com o regime de admissão temporária de que trata o
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e se sujeitará a todas as
normas legais que regem a importação. (Redação dada pela Lei no 7.132, de
1983)
Apesar do artigo 379 do Regulamento Aduaneiro vedar expressamente a
utilização do arrendamento mercantil financeiro nas operações de admissão
temporária, todo e qualquer arrendamento mercantil não encontra guarida
a ser utilizado em operações de admissão temporária por força legal.
A Instrução Normativa RFB no 1361/2013, vigente quando foi solicitada a
concessão do regime de admissão temporária para utilização econômica,
em seu parágrafo 2o, do artigo 3o também veda operações de
arrendamento mercantil contratadas com entidades domiciliadas no
exterior na concessão de admissão temporária.
§ 2o O regime previsto no caput não se aplica à entrada no território
aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil financeiro, contratado
com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior.
Diante de todo o acima exposto, e nos moldes do artigo 127 do CBA, o único
tipo de contrato que pode ser utilizado para a concessão de admissão
temporária é o arrendamento operacional, conhecido no mercado
internacional como operating lease.
Trata-se de locação de coisa certa, cujo conceito encontra-se descrito no
artigo 565 do Código Civil:
Art. 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível,
mediante certa retribuição.
No operating lease a arrendadora obriga-se a entregar à arrendatária a
aeronave, no tempo, modo e lugar devidos, garantindo o seu uso pacífico
nos termos do contrato. Por seu turno, a arrendatária compromete-se a
usar a aeronave de acordo com a lei, obrigando-se a restituí-la no término
no contrato no estado em que a recebeu, ressalvado o desgaste natural, nos
moldes do artigo 130 do CBA.
Os contratos de operating lease se distinguem dos contratos de
arrendamento mercantil tanto pela intenção das partes e natureza do
pacto, como pelo conteúdo econômico das obrigações e destinação
contratual do bem. Não há a opção de transferência de domínio no
arrendamento operacional, e tampouco que se falar em valor residual.
(...)Agora que já vimos as diferenças entre contratos de arrendamento
mercantil (leasing) e arrendamento operacional (simples aluguel –
operating lease), passemos analisar a situação da aeronave PP-HIC
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
8
internalizada em território nacional através de admissão temporária pela
Líder Taxi Aéreo S.A., através da Declaração de Importação no 15/0953308-
9, registrada no dia 27/05/2015.
A empresa Líder Taxi Aéreo S.A.
(...) No desenvolvimento de suas atividades, a Líder Taxi Aéreo em abril de
2015 assinou um contrato de arrendamento operacional – operating lease -
de uma Bombardier BD-700-1A10 (GLOBAL EXPRESS), no de série 9047 com
o Wells Fargo Bank como proprietário fiduciário, na qualidade de sub-
arrendador da aeronave.
Tal contrato serviu de base para a solicitação e concessão do regime
aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica pelo
prazo inicial de 46 meses. Na Receita Federal do Brasil esse processo de
admissão temporária recebeu o número de protocolo 10611.720404/2015-
73.
No final do ano de 2017 foi solicitada a finalização antecipada da admissão
temporária e a autorização para reexportação da aeronave, e assim foi
feito.
Aos olhos da aduana brasileira, de acordo com toda documentação
apresentada no curso do processo de controle de admissão temporária,
todo procedimento está perfeitamente regular. Todavia, conforme será
demonstrado a seguir, essa operação regular não corresponde com a
realidade dos fatos.
O grupo empresarial Sá Cavalcante
(...) O fundador desse grupo empresarial é o senhor Walter de Sá Cavalcante
Junior. Esse grupo é formado por muitas empresas, com atuação nos ramos
empresariais mencionados na página da internet do grupo. Uma dessas
empresas é a holding Sá e Cavalcante Participações S.A., que detém
participação societária de várias outras empresas do grupo.
Os acionistas da Sá e Cavalcante Participações S.A. são os 4 filhos do sr.
Walter: Leonardo de Sá Cavalcante, Victor de Sá Cavalcante, Walter de Sá
Cavalcante e a filha Antonia de Sá Cavalcante.
A diretoria da Sá e Cavalcante Participações S.A. é formada pelo núcleo
familiar do sr. Walter: os filhos Leonardo de Sá Cavalcante, Victor de Sá
Cavalcante, Walter de Sá Cavalcante, e o próprio sr. Walter de Sá
Cavalcante Junior. (...)
A coleta de documentos
Os dados utilizados para elaboração desse Auto de Infração foram obtidos
junto a 5 agentes: Bank of America N A, Líder Taxi Aéreo S.A., Walter de Sá
Cavalcante Junior, Sá e Cavalcante Participações S.A., e dados internos da
RFB.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
9
Dados Coletados junto ao agente financiador: Bank of America (páginas 3 a
554)
A coleta dos documentos comprobatórios da real operação se deu em
cumprimento ao TDPF-Diligência no 0800100-2015-00059-5 em desfavor do
Bank of America N A, doravante BANA, entidade domiciliada no exterior que
arrendou a aeronave ao Wells Fargo Bank na condição de Owner Trustee,
que por sua vez subarrendou a aeronave à Líder Taxi Aéreo.
Durante o período de 2015 a 2017 foram emitidas várias intimações em
desfavor do Bank of America para apresentação de documentos relativos a
financiamentos de aeronaves introduzidas no território nacional.
Nem todas intimações tiveram relação com a aeronave ora sob análise.
Todavia, as intimações relacionadas ao presente caso estão apresentadas
abaixo.
Em julho de 2016, foi emitida a intimação 03 para o BANA, questionando
sobre a existência de outros contratos além dos já conhecidos pela Aduana
Brasileira.
“Informar EXPRESSAMENTE se o Bank of America N A possui qualquer
direito ou dever de compra ou venda, contratos de remarketing agreement,
sales agency agreement, bem como se existe qualquer tipo de estrutura de
head-lease e sublease sobre as aeronaves abaixo listadas. Caso positivo,
apresentar tais documentos.” (...)
Dados Coletados junto à Líder Taxi Aéreo (páginas 555 a 1400)
Em outubro de 2016 foi aberto o TDPF-F 0800100.2016.00070-0 e emitida a
primeira intimação para a Líder Taxi Aéreo Ltda.
Em novembro de 2016 foi protocolizada a resposta da Líder Taxi Aéreo a
esta primeira intimação. Foram entregues arquivos magnéticos contendo
documentação comprobatória, e foram prestados esclarecimentos relativos
à questionamentos feitos pela fiscalização.
Um ponto que merece ser destacado é que, apesar da Líder Taxi Aéreo Ltda
ter anexado as Notas Fiscais de prestação de serviços de taxi aéreo –
solicitadas no item 3 da intimação, não foram apresentados os respectivos
comprovantes de pagamento.
Dados coletados junto ao sr. Walter de Sá Cavalcante Junior (páginas 1401
a 1518)
Em agosto de 2017, sob o TDPF-Diligência 0800100-2017-00558-6, foi
emitida intimação para apresentação de documentos e esclarecimentos.
Tal intimação foi respondida em novembro de 2017. Foram apresentados
alguns esclarecimentos de documentos, porém os documentos de suas
empresas no exterior não foram apresentados.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
10
Importante mencionar que o sr. Walter de Sá Cavalcante Junior apresentou
um documento omitido pela Líder Taxi Aéreo quando foi intimada: o
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso Celebrado em
17.04.2015. Tal documento tem um grande valor para o presente trabalho
(página 1499). (...)
Dados coletados junto a empresa Sá e Cavalcante Participações S.A.
(páginas 1519 a 1958).
Em novembro de 2019, sob o TDPF-Diligência 0800100-2019-00235-5, foi
emitida intimação para apresentação de documentos e esclarecimentos.
No final de 2019 essa intimação foi parcialmente respondida. Foi solicitado
prazo adicional para entrega de documentação comprobatória dos
lançamentos contábeis da conta 3.6.01.07.0062 “DESPESAS COM
AERONAVES”.
Em abril de 2020 tal documentação foi apresentada. Ainda assim faltaram
muitos documentos comprobatórios. Todavia, alguns comprovantes vieram
esclarecer várias situações.
No meio de toda essa documentação, alguns documentos têm grande
destaque nessa autuação:
- a troca de e-mail em 01/09/2016 entre o gerente de Gerenciamento de
Aeronaves da Líder Taxi Aéreo e os prepostos do sr. Walter (página 1765):
- o documento “Acompanhamento de Faturas” emitido pela Líder Taxi
Aéreo, demonstrando como efetivamente eram elaboradas as faturas
emitidas pela Líder Taxi Aéreo para a Sá e Cavalcante Participações S.A.
(páginas 1658 a 1660).
Os Fatos (em ordem cronológica):
(07/10/2011) A negociação inicial para a aquisição da aeronave Bombardier
BD-700- 1A10, no de série 9047, se deu no dia 07 de outubro de 2011
(arquivo PR-HIC – Aircraft Purchase Agreement.pdf, entregue pelo Bank of
America em dezembro de 2017). Até então, a propriedade legal da
aeronave era da Wilmington Trust Company, empresa constituída sob as
leis de Delaware na condição de Owner Trustee, tendo como beneficiário
desse trust a empresa Virgin Mary Aviation Inc, também constituída sob as
leis de Delaware. Em tal contrato, a empresa Claude Ventures Inc,
constituída sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas-BVI se comprometia a
pagar o valor de US$ 23.000.000 (vinte e três milhões de dólares norte-
americanos) pela aeronave. O sr. Walter de Sá Cavalcante Junior assina esse
contrato como responsável pela empresa Claude Ventures Inc.
(06/12/2011) Nessa data a empresa Ternitz Enterprises Limited foi
constituída na Ilhas Virgens Britânicas-BVI (arquivo Bank of America Doc
6.dpf entregue pelo Bank of America em 16/03/2017). Essa empresa possui
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
11
como diretor e único acionista o sr. Walter de Sá Cavalcante Junior, com
50.000 cotas dessa empresa com valor unitário de US$ 1,00, totalizando o
valor de US$ 50.000 (cinquenta mil dólares norte-americanos).
(07/02/2012) Nesse dia foram celebrados vários contratos, com diversos
atores: Claude Ventures Inc, Ternitz Enterprises Ltd, BANA, Wells Fargo
Bank, Sá e Cavalcante Participações S.A. e Walter de Sá Cavalcante Junior.
Segue abaixo uma sequência lógica:
a) No documento chamado Assignment of Aircraft Purchase Agreement
(entregue pelo Bank of America no dia 22/12/2016 no arquivo PR-HIC –
Assignment of Purchase Agreement.pdf), a empresa Claude Ventures Inc
cede todos os seus direitos constante no contrato de compra da aeronave
BD-700 para a empresa Ternitz Enterprise Ltd. Imediatamente após essa
cessão, a Ternitz Enterprises Ltd efetua outra cessão desses mesmos direitos
para o Wells Fargo Bank, na condição de proprietário fiduciário (owner
trustee). O sr. Walter de Sá Cavalcante Junior é quem assina pelas empresas
Claude Ventures Inc e pela Ternitz Enterprises Ltd.
b) No contrato acima, existe a menção de que fora lavrado um contrato de
trust (Trust Agreement) com o Wells Fargo Bank. E de fato foi. Nesse
documento, a Ternitz Enterprises Ltd transfere seus direitos legais sobre a
aeronave BD-700 para o Wells Fargo Bank na condição de owner trustee, e
passa a figurar como beneficiária desse trust (documento entregue em
24/08/2016 pelo Bank of America no arquivo PR-HIC – Ternitz Trust.pdf).
Nesse documento quem assina pela Ternitz Enterprises Ltd também é o
senhor Walter de Sá Cavalcante Junior.
c) O Bank of America assina um contrato de arrendamento mercantil
financeiro com o Wells Fargo Bank na condição de Owner Trustee:
“AIRCRAFT LEASE S/N 9047” (arquivo PR-HIC – Lease Agreement.pdf,
entregue pelo Bank of America em 22/12/2016). Após uma leitura atenta
desse contrato e seus anexos, podemos destacar alguns pontos
importantes:
- O prazo desse contrato é de 85 meses, com cláusula para renovação de
mais 12 meses;
- Nesse contrato, o Wells Fargo Bank na condição de Owner Trustee se
compromete a manter em penhor (pledged cash) a quantia de US$
9.200.000 junto a uma instituição financeira, valor esse referente a 40% do
custo da aeronave;
- O valor da primeira parcela é de US$ 146.789,64, e as demais é de US$
137.615,28;
- Até o 62o mês existe a opção de compra antecipada, no valor de
US$17.549.000;
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
12
- Já está expresso nesse contrato que o Wells Fargo Bank irá exportar a
aeronave para o Brasil, para ser admitida sob o regime de admissão
temporária, e que a aeronave será registrada no RAB, através de
subarrendamento;
- O hangar primário em que aeronave ficará estacionada será no aeroporto
internacional do Galeão, no Rio de Janeiro;
- O subarrendatário da aeronave será a empresa Sá Cavalcante
Participações S.A.;
- Os avalistas desse contrato são os sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e a
empresa Walter de Sá Cavalcante Junior.
d) No documento “MSN 9047 Trustor ́s Certificate”, endereçado ao Lessor
Bank of America, a Ternitz Enterprises Ltd afirma que autorizou o Wells
Fargo Bank a proceder com a contratação do leasing (arquivo Bank of
America doc 6.pdf, entregue pelo Bank of America em março de 2017)
e) O sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e a empresa Sá e Cavalcante
Participações S.A. concedem as garantias/aval de que as contraprestações
do arrendatário Wells Fargo Bank seriam pagas ao arrendador Bank of
America: contrato “Guaranty Aircraft Lease s/n 9047”. (arquivo PR-HIC –
Guaranty Lease.pdf, entregue pelo Bank of America em 22/12/2016);
f) Com todos acima documentos assinados, o Bank of America emite uma
ordem de pagamento “Pay Proceeds Letter” em favor do agente custodiante
Insured Aircraft Title Service, que posterior faria o repasse desse valor aos
vendedores da aeronave (arquivo Bank of America Doc 4.pdf, entregue pelo
Bank of America em 16/03/2017). A empresa beneficiária do contrato de
trust, Ternitz Enterprises Ltd, através de seu diretor Walter de Sá Cavalcante
Junior, dá o seu “de acordo” com essa transferência de fundos. Nesse
documento ainda aparece que o cliente do Bank of America que passou as
instruções para o pagamento foi a empresa Sá Cavalcante Participações S.A.
g) Conforme mencionado no lease agreement, o Bank of America exigiu que
se efetuasse um depósito em garantia de US$ 9.200.000. Quem efetuou
esse depósito foi a empresa Ternitz Enterprises Ltd (Debtor), conforme
contrato “Pledge Agreement” (arquivo Bank of America Doc 5.pdf, entregue
pelo Bank of America no dia 16/03/2017). Mais uma vez, é o sr. Walter de
Sá Cavalcante Junior que assina pela Ternitz Enterprises Ltd.
h) Ainda nos termos dos anexos lease agreement, a aeronave seria
subarrendada pelo Wells Fargo Bank para o subarrendador Sá Cavalcante
Participações S.A. O sr. Walter de Sá Cavalcante Junior se coloca como
avalista da Sá Cavalcante Participações S.A. no documento “Guaranty
Aircraft Operating Sublease s/n 9047” para garantir os pagamentos do
subarrendamento ao Wells Fargo Bank (arquivo PR-HIC - Guaranty Sublease
(SA Cavalcante).pdf, entregue pelo Bank of America em 22/12/2016).
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
13
(08/02/2012) Nesse dia, os vendedores da aeronave BD-700 (Wilmington
Trust Company e Virgin Mary Aviation Inc) são notificados que os direitos de
compra da aeronave BD-700 contraídos pela empresa Claude Ventures Inc
foram cedidos para o Wells Fargo Bank, que será o arrendatário dessa
aeronave, tendo como arrendador o Bank of America (documento fornecido
pelo Bank of America no dia 22/12/2016 no arquivo PR-HIC – Assignment of
Purchase Agreement.pdf).
(13/02/2012) Nessa data é efetivada documentalmente a entrega e
transferência de posse da aeronave BD-700 para a arrendatária Wells Fargo
Bank “Lease Suplement Acceptance Certificate” (arquivo PR-HIC -
Acceptance Certificate (Lease).pdf, entregue em 22/12/2016). Ponto a se
destacar nesse contrato é que os avalistas/garantidores Walter de Sá
Cavalcante Junior e a empresa Sá Cavalcante Participações S.A. foram
chamados a dar seu conhecimento em tal documento.
(14/02/2012) Nessa data, as vendedoras da aeronave BD-700 (Wilmington
Trust Company e Virgin Mary Aviation Inc) dão publicidade a todos que
interessar que a venda foi definitivamente efetivada, transferindo o título
legal de propriedade para o Bank of America “Warranty Bill of Sale”
(arquivo PR-HIC – Warranty Bill of Sale.pdf, entregue em 22/12/2016).
(16/03/2012) Nessa data é efetuada a primeira emenda ao contrato de
leasing celebrado entre Bank of America e Wells Fargo Bank, na condição de
Owner Trustee “Amendment no.1 to Aircraft Lease s/n 9047” (arquivo PR-
HIC – Amendment 1 to to the Lease.pdf, entregue em 22/12/2016). Em tal
documento está estabelecido que o BANA irá acrescentar ao contrato
original de leasing a quantia de US$ 2.160.000, que serão pagos a dois
fornecedores que efetuarão melhorias na aeronave BD-700. Esses
fornecedores são a Duncan Aviation, que celebrou um contrato para
aquisição de equipamentos adicionais com a Sa Cavalcante Participações
Ltda em 13/02/2012, e a Capital Aviation Inc, que celebrou um contrato de
aquisição de equipamentos adicionais com Walter Cavalcante em
15/02/2012. Nesse documento consta a repactuação dos valores a serem
financiados, valores dos pagamentos mensais e depósitos em garantia. O sr.
Walter de Sá Cavalcante Junior e a Sa Cavalcante Participações S.A. são
chamados a assinar como avalistas. O beneficiário do trust, a empresa
Ternitz Enterprizes também teve de dar o seu consentimento. Destaca-se
em dos anexos que essa aeronave receberia o prefixo PP-WSC na ANAC,
quando de seu registro no Brasil.
(14/08/2013) Nessa data, a empresa Colt Taxi Aéreo protocoliza junto à
Receita Federal do Brasil um requerimento de Solicitação de Regime de
Admissão Temporária dessa mesma aeronave BD-700, no de série 9047, por
um período inicial de 12 meses. Tal processo ganhou o no
10730.728112/2013-61. Nesse processo consta que essa aeronave receberia
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
14
o prefixo nacional PP-WSC, e foi apresentado contrato de subarrendamento
do Wells Fargo Bank, na condição de Owner Trustee, com a Colt Taxi Aéreo.
Por conta de erros nas declarações no ano da aeronave, erros nos valores
do seguro aeronáutico e erro no valor aduaneiro declarado, a aeronave
ficou praticamente parada nesses 12 meses aguardando saneamento
documental.
(12/08/2014) Nessa data, dentro do prazo dos 12 meses solicitados na
Solicitação de Regime de Admissão Temporária, foi solicitada a
reexportação da aeronave para o Wells Fargo Bank. E assim foi concedido
(documentos constantes do processo 10730.728112/2013-61.
(17/04/2015) Em abril de 2015, o Wells Fargo Bank e a Líder Taxi Aéreo S.A.
celebram novo contrato de subarrendamento da aeronave BD-700, série
9047, por um período de 46 meses “Aircraft Operating Sublease s/n 9047”.
Tal contrato foi apresentado pelo Bank of America, pela Líder Taxi Aéreo, e
consta no processo de admissão temporária no 10611.720404/2015-73,
protocolizado em 19/05/2015.
(17/04/2015) Ainda nessa data e conexo ao contrato de subarrendamento,
o Bank of America dá o seu consentimento para que o Wells Fargo Bank
subarrende a aeronave BD-700, sn 9047, para a Líder Taxi Aéreo S.A.
“Consent to Aircraft Operating Sublease and Assignment s/n 9047” (arquivo
PR-HIC - Consent to Aircraft Operating Sublease (Líder Táxi Aéreo).pdf,
entregue em 22/12/2016).
(17/04/2015) Nesse mesmo dia que a Líder Taxi Aéreo celebrou o contrato
de subarrendamento com o Wells Fargo Bank na qualidade de Owner
Trustee, cujo beneficiário desse trust é a empresa Ternitz Enterprises Ltd
pertencente ao sr. Walter de Sá Cavalcante Junior, a Líder Taxi Aéreo
mesmo sem estar na posse da aeronave BD700 sn 9047 e sem internalizar a
aeronave em território nacional celebra um contrato de afretamento dessa
mesma aeronave com a Sá Cavalcante Participações S.A. “Contrato de
Fretamento”. Esse documento foi fornecido tanto pela Líder Taxi Aéreo,
como pelo sr. Walter de Sá Cavalcante Junior. O sr. Walter também nos
forneceu uma cópia do “Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso
Celebrado em 17.04.2015”, celebrado nessa mesma data. Todavia, a Líder
Taxi Aéreo omitiu tal contrato da fiscalização.
(26/05/2015) Nesse dia a Líder Taxi Aéreo S.A. atesta que está na posse da
aeronave BD-700, sn 9047. “Sublease Supplement (Acceptance Certificate)”.
(arquivo PR-HIC -Acceptance Certificate (Sublease - Líder Taxi Aéreo).pdf,
recebido em 22/12/2016).
(27/05/2015) Nesse dia foi registrada a Declaração de Importação DI no
15/0953308-9 pela Líder Taxi Aéreo S.A., internalizando a aeronave BD-700,
sn 9047, com o prefixo nacional PR-HIC. A Líder Taxi Aéreo desde novembro
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
15
de 2014 possui essa reserva do prefixo PR-HIC junto ao RAB, e abandonou o
prefixo PP-WSC utilizado na internação da Colt Taxi Aereo.
(31/08/2016) No final de agosto de 2016, foi efetuada a exportação
temporária da aeronave PR-HIC para manutenção na fabricante
Bombardier, e ali permaneceria por 6 meses para reparos. Essa exportação
temporária foi efetivada no Siscomex através do Registro de Exportação RE
161338951001.
(16/08/2017) Em agosto de 2017, com a aeronave ainda no exterior, foi
solicitada a extinção do regime de admissão temporária pela Líder Taxi
Aéreo. O Registro de Exportação RE ganhou o no 17/1266150-001. Poucos
dias depois, foi efetivado o distrato do contrato de afretamento entre Líder
Taxi Aéreo e Sá Cavalcante Participações S.A.
Análise da documentação obtida pela fiscalização.
Após atenta leitura de todos esses documentos, resta claro e cristalino que
foi criada uma estrutura artificial documental que não condiz com a
realidade fática das operações (planejamento tributário abusivo) para:
1) simular um arrendamento operacional de aeronave perante o fisco
brasileiro, com pagamento parcial dos tributos devidos.
2) ocultar o real adquirente/beneficiário da aeronave BD-700 para obtenção
de uma alíquota menor de IPI.
Vejamos.
O sr. Walter de Sá Cavalcante Junior decidiu adquirir uma aeronave para
seu uso. Após encontrar a aeronave desejada, o sr. Walter através de uma
empresa offshore controlada por ele – a Claude Ventures Inc - assina um
contrato de compra e venda.
Pouco tempo depois, uma outra empresa offshore foi incorporada nas Ilhas
Virgens Britânicas BVI: a Ternitz Enterprises Ltd, cujo capital social era
composto por 50.000 cotas de valor unitário US 1,00, todas as cotas
pertencentes ao sr. Walter de Sá Cavalcante Junior. O sr. Walter foi
nomeado diretor executivo dessa empresa.
Salvo melhor juízo, a Ternitz Enterprises Ltd foi criada única e
exclusivamente para ser beneficiária de um contrato de trust a ser
celebrado com o Wells Fargo Bank, cujo objeto a ser “administrado” pelo
trust é a aeronave BD-700. Todos contratos, decisões e deliberações do
Wells Fargo Bank são efetivados a mando da Ternitz Enterprises Ltd. É isso
que está determinado no trust agreement.
Veja-se abaixo as determinações da Ternitz Enterprises Ltd para o Wells
Fargo Bank: (à fl. 1.984) (...)
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
16
O Wells Fargo Bank figurou como titular dos direitos sobre a aeronave BD-
700 nos contratos de arrendamento com o Bank of America e nos contratos
de subarrendamento com a Colt Taxi Aéreo (nos anos de 2013 e 2014) e
com a Líder Taxi Aéreo (nos anos de 2015 a 2017), sempre no cumprimento
das determinações dadas pela Ternitz Enterprises Ltd. A Sá e Cavalcante
Participações S.A. não figurou em nenhum contrato de sub-arrendamento,
conforme arranjo inicial montado quando da contratação do leasing junto
ao Bank of America.
A efetivação da compra dessa aeronave se deu através de um
arrendamento mercantil financeiro (leasing) feito com o Bank of America
com um valor financiado de US$ 23.000.000. A Claude Ventures, que já
detinha a opção de compra dessa aeronave, cede sua preferência para a
Ternitz Enterprises Ltd, e essa última, através do Wells Fargo Bank na
condição de Owner Trustee, celebra o contrato de leasing.
Nesse contrato de leasing, uma das cláusulas dos termos financeiros
“Financial Terms” é que seria efetuado um depósito garantido de US$
9.200.000 pelo arrendatário. Todavia, quem efetuou esse depósito foi a
empresa Ternitz Enterprises Ltd e não o arrendatário Wells Fargo Bank,
conforme documentos apresentados pelo Bank of America “Pledge
Agreement”.

Infelizmente o sr. Walter de Sá Cavalcante não apresentou nenhuma
informação patrimonial/contábil sobre a empresa Ternitz Enterprises Ltd ao
ser intimado a fazê-lo. Todavia, nas declarações de IRPF do sr. Walter dos
anos de 2012 a 2018, a empresa Ternitz Enterprises Ltd aparece na relação
de bens e direitos, com valor patrimonial de US$ 10.000.000 (dez milhões de
dólares), que salvo melhor juízo é o valor depositado em garantia
determinado no leasing entre Bank of America e Wells Fargo Bank. (...)
Poucos dias após a celebração do contrato de leasing, o Wells Fargo Bank
na condição de owner trustee solicitou que o Bank of America incluísse
nesse leasing o valor de R$ 2.160.000, que seriam utilizados na compra de
equipamentos e melhorias na aeronave BD-700. Salvo melhor juízo, esses
equipamentos e melhorias já haviam sido contratados pelo próprio
sr.Walter (em seu nome próprio e/ou através de sua empresa controlada Sá
Cavalcante Participações Ltda). (...)
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
17
As empresas intermediárias Wells Fargo Bank, Ternitz Enterprises Ltd e Sá e
Cavalcante Participações S.A. são todas controladas direta ou indiretamente
pelo sr. Walter de Sá Cavalcante Junior.
Ao analisarmos bem esse contrato de leasing e seus anexos, podemos
localizar todas as características que definem um arrendamento mercantil.
Vejamos novamente a definição de arrendamento mercantil, agora com os
seus atores:
“Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio
jurídico realizado entre pessoa jurídica (Bank of America), na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica (Sá e Cavalcante Participações S.A.),
na qualidade de arrendatária (nesse caso subarrendatária), e que tenha por
objeto o arrendamento de bens (aeronave BD-700, no série 9047) adquiridos
pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária (especificações
contidas no contrato de compra e equipamentos/melhorias adicionais), e
para uso próprio (Sá e Cavalcante Participações S.A.).”
Uma das principais características dos contratos de leasing financeiro é a
existência de uma opção de compra, e esta está expressa nas cláusulas
financeiras do contrato.

E conforme toda legislação vigente, é terminantemente proibido o uso de
admissão temporária para importação de bens sob arrendamento
mercantil. Recordemos os ditames do artigo 17, da lei 6099/74.
Art. 17 - A entrada no território nacional dos bens objeto de arrendamento
mercantil, contratado com entidades arrendadoras domiciliadas no exterior,
não se confunde com o regime de admissão temporária de que trata o
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e se sujeitará a todas as
normas legais que regem a importação. (Redação dada pela Lei no 7.132, de
1983
)Veja-se que nesse “lease agreement” entre Bank of America e Wells Fargo
Bank já há menção expressa de que a aeronave seria registrada no Brasil
(ANAC) através de admissão temporária, operação proibida por lei: (...)
Ainda nesse documento, está expresso que a aeronave seria subarrendada
pelo Wells Fargo Bank para a empresa brasileira Sá e Cavalcante
Participações S.A.
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
18

Quem se coloca como avalista/garantidor do contrato entre Bank of
America e Wells Fargo Bank é o sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e a Sá e
Cavalcante Participações S.A.

O procedimento aduaneiro correto a ser efetuado pela Sá e Cavalcante
Participações S.A. no ato da internação da aeronave no Brasil deveria ter
sido a importação dessa aeronave com o pagamento INTEGRAL dos tributos
considerando que tal aeronave seria para seu uso e de seus diretores, e que
o BANA efetuou um contrato de arrendamento mercantil financeiro.

Veja-se: toda essa estrutura de head-lease (Bank of America e Wells Fargo
Bank) e sublease (Wells Fargo Bank e Sá Cavalcante Participações S.A.) não
tem nenhum propósito de existir, a não ser para dar guarida a requisição do
benefício fiscal de admissão temporária com pagamento parcial de tributos.
Se tirarmos todas as empresas intermediárias controladas e comandadas
pelo o sr. Walter de Sá Cavalcante Junior (Wells Fargo Bank na condição de
owner trustee, Ternitz Enterprises Ltd e Sá e Cavalcante Participações S.A.)
temos esse senhor adquirindo uma aeronave, solicitando um leasing junto a
um banco estrangeiro, efetuando um depósito em garantia, dando sua
garantia pessoal/aval para esse leasing, e com a menção de que essa
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
19
aeronave seria subarrendada no Brasil para uma empresa de participações
da qual ele é diretor.

Esse subarrendamento entre Wells Fargo Bank e Sá e Cavalcante
Participações S.A. jamais poderia ser caracterizado como um arrendamento
operacional, pois conforme os ditames do artigo 13o da Resolução BACEN
2309/96, os arrendamentos entre pessoas coligadas e interligadas devem
obrigatoriamente ser considerados como um arrendamento mercantil
financeiro, inviabilizando a internação através de admissão temporária.
Não bastasse toda a montagem dessa estrutura artificial de head-lease e
sublease para a obtenção do benefício fiscal de pagamento parcial de
tributos através do regime de admissão temporária, a internação dessa
aeronave no Brasil por duas vezes se deu através de interpostas pessoas.
Como os fatos da primeira internação já foram alcançados pelo instituto da
decadência (sublease entre Wells Fargo Bank e Colt Taxi Aéreo), não
teceremos maiores comentários sobre esses contratos.
A alíquota “cheia” do IPI para importação de jatos executivos é de 10%.
Todavia, se o importador for uma empresa de taxi aéreo essa alíquota é
reduzida para 5%. Essa redução de alíquota, no presente caso, representaria
numa importação para consumo uma economia de mais de R$ 2,73 milhões
que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos. (...)
Entre fazer a internação no Brasil através de admissão temporária em nome
do subarrendador Sá e Cavalcante Participações S.A. conforme mencionado
no lease agreement (procedimento por si só vedado por lei) ou utilizar uma
interposta pessoa – uma empresa de taxi aéreo - para se locupletar de uma
alíquota de IPI menos gravosa, a escolha foi pela segunda opção, apesar
dos riscos envolvidos em se usar interpostas pessoas em operações de
comércio exterior, imaginando-se que tais documentos jamais chegariam ao
conhecimento da fiscalização.
Nessa seara, a Líder Taxi Aéreo S.A. aceitou figurar como interposta pessoa
da Sá e Cavalcante Participações S.A. e celebrou contrato de
subarrendamento operacional com o Wells Fargo Bank em 17 de abril de
2015, com o consentimento do Bank of America.
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
20
Nesse mesmo dia, a Sá Cavalcante Participações celebra um contrato de
afretamento da aeronave PR-HIC com a Líder Taxi Aéreo, apesar da Líder
Taxi Aéreo ainda não estar na posse da aeronave. A aeronave somente
chegou no Brasil no dia 27/05/2015, 40 dias após a celebração de contrato
de afretamento entre a Sá Cavalcante Participações e Líder Taxi Aéreo,
conforme GDec apresentada à Policia Federal nessa mesma data.
Os contratos de head-lease (BANA x WFB) e sublease (WFB e Líder)
coincidentemente tem como prazo de expiração a mesma data:
14/05/2019. Todavia, os valores das contraprestações dos dois contratos
são distintos.

Ao se comparar os valores mensais pagos dos contratos de arrendamento
(BANA e Wells Fargo Bank) e de subarrendamento (Wells Fargo Bank e Líder
Taxi Aéreo), encontramos uma divergência de valores: a parcela do
arrendamento é de US$ 159.462,79; e a parcela do subarrendamento é de
US$ 204.709,72. No contrato de subarrendamento entre o Wells Fargo Bank
e a Colt Taxi Aéreo que teve vigência nos anos de 2013 e 2014, os valores
das parcelas do arrendamento e do subarrendamento também eram os
mesmos: US$ 159.462,79.
Essa diferença de US$ 45.257,00 que está sendo paga a mais pela
subarrendadora, salvo melhor juízo, é referente a uma parcela de
manutenção fixa da aeronave contratada no exterior. Porém, conforme
apresentado abaixo, o valor do leasing entre Bank of America e WFB é o
mesmo e de conhecimento da Líder Taxi Aéreo. (...)
Em todos contratos de câmbio fechados pela Líder Taxi Aéreo aparece quem
é o beneficiário do trust com o WFB: a Ternitz Enterprises Ltd. (à fl. 1.991)
(...)
Tanto a Líder Taxi Aéreo como a Sá Cavalcante Participações S.A. (essa
através de seu diretor Walter de Sá Cavalcante Junior) foram intimadas a
apresentar os contratos de afretamento da aeronave PR-HIC. O contrato de
afretamento foi apresentado por ambas as empresas, todavia a Líder Taxi
Aéreo omitiu a 1a Emenda a este contrato, que foi assinada no mesmo dia
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
21
do contrato de afretamento e alterou significativamente as cláusulas
financeiras desse contrato.
Ao analisar o contrato de afretamento apresentado somente pela Líder Taxi
Aéreo e as faturas emitidas pela Líder Taxi Aéreo para a Sá Cavalcante
Participações S.A., nota-se que os valores cobrados não estão de acordo
com os ditames do contrato assinado por ambas.
Se fôssemos aplicar os valores constantes no contrato apresentado pela
Líder Taxi Aéreo, no primeiro ano de afretamento (de mai/15 a abr/16), a Sá
e Cavalcante Participações S.A. deveria ter desembolsado mais de R$
18.580.000 à Líder Taxi Aéreo. No entanto, as faturas emitidas nesse
mesmo período totalizaram R$ 12.870.000 (no cálculo dos valores
contratuais foram utilizadas as taxas de câmbio PTAX do último dia útil de
cada mês). (...)
Somente após a leitura da 1a Emenda (documento apresentado somente
pelo sr.Walter) é que tivemos conhecimento de que os valores faturados
pela Líder Taxi Aéreo não são os valores constantes no contrato
apresentado pela Líder Taxi Aéreo.
Conforme cláusulas financeiras dessa 1a Emenda, fica claro que TODAS as
despesas relacionadas à aeronave PR-HIC ficariam a cargo da Sá e
Cavalcante Participações S.A., incluindo todo custo operacional da
aeronave, parcela do arrendamento e valores adicionais oriundos desse
contrato, manutenção da aeronave, pilotos, hangaragem, combustível,
treinamentos, diária dos pilotos, despesas pré-operacionais, e ainda uma
remuneração fixa mensal de R$ 30.000,00 (já livre de impostos) para a Líder
Taxi Aéreo.
Ao ser intimado a apresentar o histórico dos lançamentos contábeis
registrados na conta 3.6.01.07.0062 “DESPESAS COM AERONAVES”, a Sá e
Cavalcante Participações S.A. nos forneceu uma memória de cálculo
“acompanhamento de faturas” elaborada pela Líder Taxi Aéreo em desfavor
da Sá e Cavalcante Participações S.A. para o mês 05 de 2016.
Esse documento demonstra claramente como são elaboradas as faturas
emitidas pela Líder Taxi Aéreo: todos custos fixos e variáveis relacionados
com a aeronave PR-HIC são repassados diretamente à Sá Cavalcante
Participações S.A., inclusive a parcela mensal do IPI pago na internação da
aeronave e a parcela mensal do leasing. (...)
A Líder Taxi Aéreo é apenas uma prestadora de serviços aeronáuticos para a
Sá Cavalcante Participações, pelo valor de R$ 30.000,00. Não é uma
empresa que arrendou uma aeronave para prestação de serviços de taxi
aéreo aos seus clientes. O serviço que ela presta é de gerenciamento de
aeronave de terceiro, e não afretamento. Quem arca com todos os custos
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
22
dessa aeronave, inclusive os valores de IPI na importação e a parcela do
subleasing é a Sá Cavalcante Participações S.A.
Ao fazermos o fluxo do dinheiro que chega ao Bank of America como
pagamento do leasing, temos:
- A Sá e Cavalcante Participações efetuando o pagamento à Líder Taxi
Aéreo;
- A Líder Taxi Aéreo efetuando o pagamento ao Wells Fargo Bank (na
condição de owner trustee controlado pela Ternitz Enterprises Ltd –
empresa pertencente ao sr. Walter de Sá Cavalcante Junior);
- O Wells Fargo Bank efetuando o pagamento ao Bank of America.
Nos meses de jun/2016 a ago/2016, a Líder Taxi Aéreo afretou essa
aeronave para uma outra empresa: a SB Gestão Ambiental. Tal contrato
previa o pagamento de um valor fixo de R$1.155.000,00 pelos 3 meses de
afretamento, e mais uma parcela variável de US$ 1.621,84 por hora voada e
US$ 642,61 por pouso (páginas 591 a 598).
Os valores faturados pela Líder contra a SB Gestão Ambiental entravam
como crédito nos acertos de contas entre a Líder Taxi Aéreo e a Sa
Cavalcante Participações S.A.
Veja-se trecho do email trocado entre o gerente de agenciamento de
aeronaves da Líder Taxi Aéreo e os agentes do sr. Walter. (à fl. 1.996) (...)
Corroborando o que foi apresentado acima, nos meses de junho e julho de
2016 as faturas emitidas pela Líder Taxi Aéreo para a Sá e Cavalcante
Participações S.A. tiveram um decréscimo aproximado de mais de R$ 300
mil em comparação com a média mensal das faturas dos últimos 9 meses. É
o reflexo dos pagamentos efetuados pela SB Gestão Ambiental para a Líder
Taxi Aéreo na gestão da aeronave BD-700.
No mês de agosto de 2016, ocorreu um fretamento esporádico dessa
aeronave que rendeu a Líder Taxi Aéreo mais de R$ 650 mil. Nesse mês, a
Líder Taxi Aéreo faturou apenas R$180 mil contra a Sá Cavalcante
Participações. Essa é mais uma demonstração inequívoca de que a Líder
Taxi Aéreo fazia o gerenciamento da aeronave do sr. Walter de Sá
Cavalcante Junior.
Em setembro de 2016, quando não houve novos afretamentos e o contrato
da SB Gestão Ambiental já tinha terminado, a fatura da Sá Cavalcante
retornou para o patamar de R$1,2 milhão, valor este muito semelhante ao
que vinha sendo cobrado nos meses anteriores a junho de 2016.
Em setembro de 2016 a aeronave BD-700 foi enviada ao exterior para
manutenção junto ao seu fabricante. Desde então, a aeronave não mais
retornou ao Brasil. Em 2017 foi encerrado o regime de admissão
temporária.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
23
As Infrações
O sr Walter de Sá Cavalcante Junior e a Sá Cavalcante Participações S.A. se
valeram de um planejamento tributário abusivo (artifício doloso de
simulação) para deixar de pagar parte do tributo devido ao erário e burlar
os controles aduaneiros. Tal artifício está capitulado no inciso II, do parag
1o, do art 167, da lei 10.406/2002: (...)
Conforme já apresentado, a operação que de fato foi contratada com o
BANA foi um arrendamento mercantil financeiro, operação vedada para
concessão do regime aduaneiro de admissão temporária.
Os contratantes e beneficiários dessa operação são o sr Walter de Sá
Cavalcante Junior e a empresa Sá e Cavalcante Participações S.A., que
através de 2 interpostas pessoas (Líder Taxi Aéreo e Wells Fargo
Bank/Ternitz Enterprieses Ltd) efetuam os pagamentos das contra-
prestações ao BANA, pagam os impostos proporcionais e reduzidos, usam a
aeronave para seus deslocamentos, e ainda detêm a opção de compra da
aeronave.
Os impostos incidentes na importação dessa aeronave foram artificialmente
reduzidos ao se utilizar do benefício fiscal da admissão temporária,
operação vedada por lei para o presente caso por ser um arrendamento
mercantil financeiro, e a alíquota de IPI a ser cobrada foi reduzida de 10%
para 5% através de interposição fraudulenta de empresas de taxi aéreo
(Líder Taxi Aéreo e Colt Taxi Aéreo).
Os avais e garantias de toda cadeia (head-lease e sublease) são todos dados
pelo sr.Walter de Sá Cavalcante Junior e pela Sá e Cavalcante Participações
S.A., pois são esses personagens que contrataram a operação junto ao
BANA, efetuam os pagamentos, usam efetivamente a aeronave, e são os
detentores da opção de compra.
Devido ao fato de a aeronave “pertencer de fato” aos sr Walter de Sá
Cavalcante Junior e a Sá e Cavalcante Participações S.A., a Líder Taxi Aéreo
quando efetua afretamentos da aeronave PR-HIC para terceiros remunera a
Sá e Cavalcante Participações através de abatimentos em suas faturas
mensais.
A lei que rege o imposto de importação e reorganiza os serviços aduaneiros
é Decreto-Lei 37/1966, recepcionado pela Constituição de 1988 e vigente
até os dias de hoje. (...)
A Seção IV (Perda da Mercadoria), do Capítulo II (Penalidades), do Título IV
(Infrações e Penalidades), do Decreto-Lei 37/1966 versa sobre a aplicação
da pena de perdimento. Mais especificamente, os incisos VI e XI do artigo
105 diz:
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria: (...)
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
24
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido
falsificado ou adulterado;
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido
pagos apenas em parte, mediante artifício doloso;
Em conjunto com Decreto-Lei 37/1966, o Decreto-Lei 1455/1976 também
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras. Vejamos o que diz o
artigo 23:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do
parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do
Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante
da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando
a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010).
(...)
Conforme amplamente apresentado foi utilizado artifício doloso para
ocultar a realidade dos fatos (falsidade material), ocultar os verdadeiros
responsáveis pela operação de comércio exterior, e pagar apenas parte dos
tributos devidos aos cofres públicos em uma operação de arrendamento
mercantil.
Conforme todo o exposto acima, resta claro e evidente os motivos para a
aplicação da pena de perdimento fundamentada nos incisos VI, XI e XXII, do
artigo 689, do decreto 6.759/2009; e inciso I, do artigo 603, do decreto
7.212/2010:
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
25
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido
falsificado ou adulterado;
Toda documentação apresentada à aduana nos processos de admissão
temporária é materialmente falsa, pois não condiz com a realidade das
operações.
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido
pagos apenas em parte, mediante artifício doloso;
Foram 2 artifícios dolosos utilizados para se pagar parcialmente os tributos
aduaneiros: a simulação de uma operação de aluguel para pagamento
proporcional ao tempo de uso da aeronave, e a simulação de que o real
importador é uma empresa de taxi aéreo para se locupletar de uma
alíquota menos gravosa de IPI.
XXII - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros.
A ocultação do real comprador ou responsável é evidente, pois a Líder Taxi
Aéreo está apenas servindo como interposta pessoa dos sr. Walter e da Sá e
Cavalcante Participações S.A. (...)
Conforme todo o exposto, a importação por admissão temporária foi
efetuada através de simulação (fraude).
No final do ano de 2017, a Líder Taxi Aéreo solicitou a reexportação
definitiva da aeronave PR-HIC. Durante todo processo de coleta de
documento/informações e formação de convicção, a RFB sempre optou por
não interferir nas atividades dos arrendatários, e assim sendo autorizou a
reexportação dessa aeronave.
Diante da impossibilidade de apreensão da aeronave, convertemos o
perdimento em multa nos moldes do parágrafo 3o, do artigo 23, do decreto-
lei 1.455/1976.
O valor a ser utilizado para conversão do perdimento em multa é o
constante na DI 15/0953308-9 desembaraçada em 27 de maio de 2015 no
valor aduaneiro de R$ 54.621.000,00 (cinquenta e quatro milhões,
seiscentos e vinte e um mil reais).
Da sujeição passiva
O Decreto-Lei 37/1966 também estabeleceu quem são os responsáveis pela
infração em seu artigo 95:
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
26
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie; (...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria. (...)
Os principais sujeitos passivos das infrações são o senhor Walter de Sá e
Cavalcante Junior e a empresa Sá e Cavalcante Participações S.A. Foram
eles que contrataram junto ao BANA uma operação de arrendamento
mercantil financeiro, e se valeram de interpostas pessoas para ocultar toda
operação, no intuito de conseguir uma tributação menos gravosa, seja pela
simulação de operação arrendamento simples para utilização de admissão
temporária, onde a tributação é proporcional ao tempo do contrato, seja
pelo uso de uma interposta pessoa cuja atividade empresarial é prestação
de serviços de taxi aéreo, a Líder Taxi Aéreo, que possui uma alíquota
reduzida de IPI.
A empresa Líder Taxi Aéreo, por ser interposta pessoa, concorrer para a
ocultação de uma operação de arrendamento mercantil financeiro, e ter
cedido seu nome para terceiros em operações de comércio exterior,
também deve figurar como sujeito passivo da infração.
A empresa estrangeira Ternitz Enterprises Ltd também concorreu para a
prática das infrações. Era ela que comandava os atos do Wells Fargo Bank
(subarrendador) através de um contrato de trust. A ciência para esta
empresa será efetuada através de seu diretor, sr Walter de Sá Cavalcante
Junior.
DAS CIÊNCIAS DA AUTUAÇÃO
1) Consta, às fls. 2003-2005, que foi dada ciência da SÁ CAVALCANTE
PARTICIPAÇÕES S.A., via DTE, em 08/05/2020;
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
27

2) Consta, às fls. 2006-2008, que foi dada ciência da LÍDER TAXI AÉREO, via DTE,
em 11/05/2020;

3) Consta, à fl. 2.002 do Relatório Fiscal, informando que a ciência da TERNITZ
ENTERPRISES LTD, empresa sediada no exterior, será efetuada através de seu
diretor, sr. Walter de Sá Cavalcante Junior.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
28
4) Consta, à fl. 2.438, Despacho da autoridade autuante - em atendimento ao
Despacho de Diligência, de 31/05/2022, às fls. 2.429-2.435 - informando que a
ciência de WALTER DE SÁ CAVALCANTE JÚNIOR, foi em 31/07/2020.
DAS IMPUGNAÇÕES
1) O sujeito passivo LÍDER TAXI AÉREO (pessoa jurídica / solidário), irresignado
com a autuação, apresentou Peça Impugnativa (às fls. 2.016-2.083, e, anexos às
fls. 2.084-2.161), assinada por seus procuradores (de forma manuscrita), com
protocolo de entrega de 02/09/2020 (à fl. 2015), e, anexada aos autos, em
04/09/2020. Consta também uma segunda juntada (com Termo de Solicitação de
Juntada de 08/09/2020, às fls. 2.162), de impugnação de mesmo teor (às fls.
2.165-2.232). Veja-se excertos a seguir:
I – DA TEMPESTIVIDADE
- De início, repisa a Impugnante que a ciência do auto de infração ocorreu
em 11/05/2020, de modo que, nos termos do artigo 15 do Decreto no
70.235/72, o prazo de 30 (trinta) dias para protocolo desta impugnação
encerrar-se-ia em 10/06/2020;
- Ocorre que, em virtude da pandemia de Coronavírus (Covid-19), os prazos
para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil
estiveram suspensos entre os dias 23/03/2020 e 31/08/2020 (doc. 03),
razão pela qual o prazo para apresentação desta defesa, iniciado em
1o/09/2020, vence em 30/09/2020;
- Tempestiva, pois, esta impugnação;
II – ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS E DO OBJETO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO
- O presente processo administrativo tem por objeto auto de infração
lavrado para constituir débito a título de multa, decorrente da conversão de
pena de perdimento aplicada com pretenso fundamento no artigo 23, §1o,
do Decreto-lei no 1.455/76, em razão de suposto planejamento tributário
abusivo quando da importação, sob regime de admissão temporária para
utilização econômica, da Aeronave Bombardier BD-700-1A10 (Global
Express), número de série 9047, registrada à época de sua importação no
Registro Aeronáutico Brasileiro – RAB sob o prefixo PR-HIC (“Aeronave PR-
HIC”), que teria sido engendrado notadamente para reduzir a alíquota de IPI
incidente sobre a operação (diferença de 10% para 5%);
- Independentemente das circunstâncias econômicas, financeiras ou
jurídicas que levaram à aquisição da Aeronave PR-HIC e a estruturação
desse negócio no exterior, fato é que a Impugnante, como reconhece a
autoridade
administrativa,
efetivamente
celebrou
contrato
de
subarrendamento operacional com o Wells Fargo Bank NA (“Wells Fargo
Bank”), owner trustee (detentor fiduciário) dos direitos e deveres de
subarrendar o referido bem, que era de propriedade da instituição
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
29
financeira Bank of America NA (“Bank of America”), e efetuou a sua
importação e desembaraço aduaneiro em território nacional;
- (...) se constata uma falha grosseira na narrativa da autoridade
administrativa, o que desmonta todas as demais ilações adotadas para
fundamentar a aplicação da pena de perdimento;
- É que parte a fiscalização da premissa de que a Impugnante teria sido
utilizada como “interposta pessoa” do Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e
da empresa Sá Cavalcante Participações S.A., que pretendiam ocultar serem
os adquirentes da Aeronave PR-HIC e simular negócios jurídicos para
permitir a concessão de regime de admissão temporária para utilização
econômica e para redução da alíquota do IPI incidente sobre a importação
do bem;
- Em primeiro lugar, essa afirmação desconsidera a realidade dos fatos e
desvirtua conceitos de propriedade contidos no Código Civil. Isso porque,
como fica claro pela análise dos contratos juntados aos autos e do registro
existente junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro, o proprietário da
Aeronave PR-HIC era e sempre foi o Bank of America, que apenas a
arrendou ao Wells Fargo Bank, o qual, por sua vez, celebrou contrato de
subarrendamento operacional com a Impugnante;
- Não bastasse, a Aeronave PR-HIC, que fez parte da frota da Impugnante,
foi utilizada para prestação de serviços de táxi aéreo a vários clientes da
Impugnante, ou seja, terceiros não relacionados ao Sr. Walter de Sá
Cavalcante Junior e à empresa Sá Cavalcante Participações S.A., conforme
objeto societário da Impugnante;
- Dentre esses, convém ressaltar que foram passageiros da aeronave os
renomados e mundialmente conhecidos tenistas Rafael Nadal e Andy
Murray (fl. 697);
- Ou seja, a aeronave foi operada para dar concretude às atividades
empresariais descritas no estatuto social da Impugnante, não havendo
qualquer possibilidade de se considerar que esta teria agido como
“interposta pessoa”, cujo conceito pressupõe uma atuação “de fachada”, o
que não ocorreu no caso concreto;
- Esses fatos, narrados pela própria fiscalização, colocam em xeque a
conclusão de que a Impugnante teria participado ativamente de um
“planejamento tributário abusivo”, uma vez que esta (a) não participou de
atos anteriores a 2015, que envolveram a aquisição da aeronave, o
arrendamento financeiro pelo Wells Fargo Bank e a primeira tentativa de
importação e (b) não “estruturou” ou “formatou” o suposto planejamento
tributário levado a efeito, que supostamente teria ocorrido anos antes do
subarrendamento da aeronave pela Impugnante;
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
30
- Na verdade, somente em 17/04/2015 é que a Impugnante celebrou
contrato de subarrendamento da Aeronave PR-HIC com o Wells Fargo Bank,
procedendo à sua importação sob o regime aduaneiro de admissão
temporária somente em 26/05/2015;
- De fato, pode-se dizer, com tranquilidade, que não houve tentativa de
“esconder” a operação, porquanto a Impugnante declarou a importação e a
registrou nos órgãos competentes, submetendo-a à Receita Federal do
Brasil quando do pedido de admissão temporária, e que não houve
“planejamento tributário abusivo”, pois, na prática, a pretensa economia de
IPI era irrelevante dentro do contexto da operação;
- Ademais, afora esses argumentos, é certo que a própria aplicação da pena
de perdimento, convertida em multa no valor aduaneiro da Aeronave PR-
HIC se mostra absolutamente descabida frente à suposta conduta lesiva ao
Fisco Federal, que teria importado apenas em redução de tributos que
foram pagos, bem como confiscatória, consoante inclusive a jurisprudência
iterativa do E. STF;
-. Realmente, ainda que não seja a situação, quando muito (e no limite)
poder-se-ia falar na aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
da operação à Impugnante por alegada cessão de nome, nos termos do art.
33 da Lei no 11.488/2007 e art. 727, §3o, do Decreto no 6.759/2009 – mas
jamais em pena de perdimento por solidariedade!
- Ao fim e ao cabo, a fragilidade dos fundamentos da acusação fiscal é
patente e incontornável, devendo o auto de infração ser integralmente
cancelado, como será demonstrado em detalhes a seguir;
III – DOS FATOS
III.1 – Das atividades da Impugnante e do subarrendamento e importação
da Aeronave PR-HIC
- (...). Em 2015, a Impugnante celebrou contrato de (sub)arrendamento
operacional da Aeronave Bombardier BD-700-1A10 (Global Express),
número de série 9047, matrícula brasileira PR-HIC, com o Wells Fargo Bank
Northwest N.A. (“Wells Fargo Bank”), subarrendador e owner trustee
(detentor fiducuário) dos direitos e deveres relativos à posse desse bem e
seu arrendatário de acordo com arrendamento contratado junto ao Bank of
America N.A. (“Bank of America”);
-. Ato contínuo, a Impugnante promoveu a importação da Aeronave PR-HIC
e, considerando a espécie de subarrendamento firmado com o Wells Fargo
Bank (arrendamento operacional, sem opção de compra e com posse
provisória do bem), requereu, em 27/05/2015, a concessão de regime de
admissão temporária para utilização econômica da aeronave, nos termos
do art. 373 e seguintes do Decreto no 6.759/2009, que regulamenta a
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
31
administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a
tributação das operações de comércio exterior;
-. Reitere-se que, dois anos antes de a Impugnante ter celebrado contrato
de (sub)arrendamento operacional da Aeronave PR-HIC, outra empresa do
setor, a Colt Táxi Aéreo, havia firmado contrato semelhante com o Wells
Fargo Bank, tendo pleiteado a admissão temporária da mesma aeronave,
pedido este que veio a ser indeferido pela Receita Federal do Brasil por
equívocos formais (fl. 25), o que levou ao retorno do bem para o exterior em
12/08/2014. Somente depois é que a
Impugnante, tendo tido conhecimento da disponibilidade da aeronave e
buscando reforçar o seu portfólio, iniciou negociações com o Wells Fargo
Bank;
- Posteriormente, a Impugnante apresentou pedido de extinção do regime
de admissão temporária, para fins de reexportação definitiva do bem, tendo
em vista que, em razão da crise econômica vivenciada pelo país, houve
grande retração do mercado de táxi aéreo, o que tornou a operação não
mais vantajosa economicamente;
III.2 – Da lavratura do auto de infração
- (...) Após o fornecimento de todos os documentos e informações
solicitadas pela fiscalização, a Impugnante foi cientificada, em 11/05/2020,
do auto de infração ora impugnado, lavrado para a aplicação de pena de
perdimento da Aeronave PR-HIC, convertida em multa no valor aduaneiro
do bem, por meio do qual foi apontada como responsável pela infração
supostamente cometida pelo Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e pela
empresa Sá Cavalcante Participações Ltda., apontados como proprietários
da aludida aeronave;
-. Segundo a autuação fiscal, a Aeronave PR-HIC teria sido subarrendada
para a Impugnante apenas para que esta promovesse a importação do bem
no lugar do Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e da Sá Cavalcante
Participações S.A., o que levaria a uma redução de alíquota do IPI a ser
exigido no desembaraço aduaneiro do bem – suposto “benefício” visado
pelos últimos (...);
- No contexto da fiscalização, a Impugnante forneceu documentação
comprovando que a Aeronave PR-HIC compôs a frota de aeronaves da
Impugnante disponíveis ao público e foi ofertada ao cliente que quisesse
fretá-la, tendo, inclusive, sido utilizada para prestação de serviços de táxi
aéreo a vários outros clientes da Impugnante. Dois dos passageiros, aliás,
foram os mundialmente conhecidos tenistas Rafael Nadal e Andy Murray;
-Assim, como, exatamente, a Impugnante poderia ser considerada como
“interposta pessoa” se utilizou o bem subarrendado para a consecução de
suas atividades-fins, tendo auferido receita a partir disso?
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
32
- Sob esse aspecto, aliás, eventual acusação de tentativa de “simulação” e
“ocultação” do real adquirente da Aeronave PR-HIC perde completamente o
sentido, porquanto quem a importou foi a Impugnante, que, além de ter
dado destinação econômica ao bem, ainda forneceu toda a documentação
necessária para que fosse deferido – como efetivamente ocorreu – o regime
de admissão temporária ao bem;
-. De fato, a suposta “real propriedade” da Aeronave PR-HIC somente teria
alguma relevância se a atuação da Impugnante tivesse se limitado ao
desembaraço aduaneiro do bem, o que, à toda evidência, não corresponde
à realidade, na medida em que a referida aeronave foi utilizada para
prestação de serviço de táxi aéreo a vários terceiros, clientes da
Impugnante, que é empresa de aviação;
- Nesse sentido, pode-se dizer que não houve qualquer tipo de
“planejamento tributário abusivo”, uma vez que (a) o (sub)arrendamento
operacional da Aeronave PR-HIC era condizente com as atividades da
Impugnante, sendo a modalidade de acesso a aeronaves que, aliás, melhor
se adequa às particularidades do setor de transporte aéreo, não tendo
havido simulação, (b) o bem foi efetivamente utilizado economicamente,
inclusive para prestação de serviços a vários clientes da Impugnante,
comprovando, pois, que a Impugnante não atuou como “interposta
pessoa”, (c) o suposto ganho tributário apontado pela fiscalização não foi o
componente que levou à estruturação do subarrendamento da aeronave do
qual tomou parte a Impugnante;
- Por outro lado, a aplicação da pena de perdimento, convertida em multa
no valor aduaneiro da Aeronave PR-HIC, se mostra absolutamente
descabida e desproporcional, inclusive porque a acusação fiscal envolve um
suposto “planejamento tributário abusivo”, e não planejamento tributário
ilícito, que ocorre mediante fraude ou sonegação;
- Ainda que não seja a situação ora narrada, no limite, poder-se-ia falar em
cessão do nome da Impugnante para a realização da operação de
importação, de maneira a ocultar os reais intervenientes ou beneficiários, o
que ensejaria a aplicação de multa de 10% sobre o valor da operação, mas
jamais em utilização de interposta pessoa para fins de estruturação de um
“planejamento tributário abusivo”, com a aplicação da descabida e
desproporcional multa por conversão de pena de perdimento;
- Ainda com relação à sanção imposta, é certo que a multa aplicada, no
valor aduaneiro do bem, é excessiva e apresenta caráter confiscatória, por
ser superior ao montante do tributo que supostamente deixou de ser
recolhido na operação, em clara afronta ao entendimento firme do E. STF
sobre a matéria;
-. Por todos esses motivos, que serão mais bem explorados na sequência, o
auto de infração deve ser prontamente cancelado;
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
33
IV – PRELIMINARMENTE
- Preliminarmente, cabe ressaltar que o Bank of America impetrou mandado
de segurança (autos no 0014650-07.2016.4.03.6100) com o objetivo de
afastar ato coator praticado pelo Superintendente Regional da Receita
Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, consistente na intimação para
fornecimento de documentos relacionados a aeronaves de sua propriedade,
incluindo à operação de arrendamento e subarrendamento da Aeronave PR-
HIC;
-. Embora, no curso do processo, tenha sido decidido que o Bank of America
estaria obrigado a fornecer os documentos solicitados pela autoridade
administrativa, ainda não há decisão final, transitada em julgada, no
mandado de segurança;
- Nesse sentido, é possível que, ao final da lide em questão, se decida, de
forma definitiva, que o Bank of America de fato não estava obrigado a
fornecer a documentação, o que impedirá que se extraia qualquer
conclusão dos documentos obtidos junto ao referido responsável e tornará
nulo o lançamento;
- Com efeito, pela teoria dos “frutos da árvore envenenada”, o vício de
ilicitude da prova obtida ilegalmente contamina todas as demais provas
obtidas a partir desta e as próprias conclusões tiradas a partir de sua
análise;
- No caso concreto, considerando que todas as ilações da autoridade
administrativa têm como ponto de partida a análise dos documentos
fornecidos pelo Bank of America, em sendo reconhecida a ilegalidade dessa
coleta, o próprio lançamento deverá ser anulado;
- Portanto, na hipótese de ser concedida a segurança pleiteada no Mandado
de Segurança no 0014650-07.2016.4.03.6100, requer a Impetrante seja
anulado o lançamento;
V – DO DIREITO
V.1 – Da inexistência de planejamento tributário abusivo
- (...) Especificamente em relação à Impugnante, sua participação nos fatos
narrados pela autoridade administrativa se resume (I) à celebração do
contrato de subarrendamento operacional com o Wells Fargo Bank, (II) à
celebração de contrato de fretamento com a empresa Sá Cavalcante
Participações S.A. e (III) à importação e submissão de pedido de admissão
temporária da Aeronave PR-HIC;
-. Em razão disso, questões como (I) a constituição da sociedade Ternitz
Enterprises Ltd.; (II) a celebração do contrato de arrendamento entre Wells
Fargo Bank e o Bank of America; e (III) a celebração do contrato de trust
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
34
entre a Ternitz Enterprises Ltd. e o Wells Fargo Bank, por motivos óbvios,
não serão tratadas nesta defesa;
- Aliás, a Impugnante nem mesmo foi a primeira a tentar a importação da
Aeronave PR-HIC, a qual, inicialmente, foi trazida ao território nacional pela
empresa Colt Táxi Aéreo, cujo pedido de concessão de regime de admissão
temporária foi indeferido por erros formais no preenchimento dos
documentos pertinentes;
-. Na verdade, demonstrará a Impugnante, a partir do contexto de suas
atividades,
que
a
celebração
dos
contratos
de
subarrendamento/arrendamento operacional e fretamento era condizente
com o seu objeto social, bem como que a Aeronave PR-HIC fez parte de sua
frota e foi utilizada para prestação de serviços de taxi aéreo a terceiros,
inclusive sem qualquer vinculação ao Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior ou
à empresa Sá Cavalcante Participações S.A;
-. Nesse sentido, ficará claro que não houve simulação alguma e que a
Impugnante não atuou como interposta pessoa do Sr. Walter de Sá
Cavalcante Junior e da empresa Sá Cavalcante Participações S.A.;
- Antes, todavia, merece ser analisado, de forma detalhada, o modelo de
negócios da Impugnante;
V.1.1 – Do modelo de negócios da Impugnante
- (...) Ademais, cabe ressaltar que o modelo de negócios da Impugnante não
é estranho ao Fisco, tendo a sua regularidade sido objeto da lavratura de
dois autos de infração (Processos Administrativos nos 10600.720106/2015-
11 e 10600.720020/2016-61);
- Como não poderia ser diferente, após decisões de 1a instância cancelando
as acusações fiscais, o E. CARF, por meio de acórdãos unânimes, negou
provimento aos recursos de ofício, validando integralmente o modelo de
negócios
da
Impugnante
e
reconhecendo
que
o
arrendamento/subarrendamento operacional de aeronaves que foram
objeto de arrendamento mercantil financeiro no exterior é absolutamente
comum e regular;
- Confira-se, por exemplo, trechos de um dos acórdãos:
“Ao contrário do que entendeu a fiscalização não vislumbro que a
contratação de arrendamento mercantil financeiro no exterior pelas
pessoas jurídicas controladas e posterior subarrendamento simples das
mesmas aeronaves para a autuada não afronta a legislação de regência e,
ainda, não há fundamento para descaracterizar a atuação das pessoas
jurídicas controladas no exterior no arrendamento de aeronaves.
Como ficou demonstrado em sua peça de defesa e corroborado pela decisão
guerreada, o procedimento adotado pela autuada segue estrutura
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
35
semelhante às adotadas por outras companhias aéreas setor e, ainda, são
desenvolvidas para atender as recomendações dos próprios financiadores
estrangeiros, inclusive como forma de segregar o risco financeiro do negócio
do risco operacional, garantindo maior eficiência na retomada de aeronaves
na hipótese de inadimplemento do arrendamento mercantil financeiro no
exterior.” (Acórdão no 2301-005.839, Processo Administrativo no
10600.720106/2015-11, Relator Conselheiro MARCELO FREITAS DE SOUZA
COSTA, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, sessão de
julgamento de 13/02/2019 – destaques da Impugnante);
- Portanto, o (sub)arrendamento operacional de aeronaves é algo
justificado pelo modelo de negócios da Impugnante;
V.1.2 – Da decisão empresarial de (sub)arrendar a Aeronave PR-HIC
- (...). E, como se observa dos documentos juntados ao processo (fls.
599/716), a Impugnante de fato sempre utilizou a aeronave em sua frota
para quaisquer clientes que quisessem contratar a prestação de serviços de
táxi aéreo, havendo várias comprovações de que a referida aeronave foi, de
fato, fretada a clientes que não possuíam relação com o Sr. Walter de Sá
Cavalcante Junior e a Sá Cavalcante Participações S.A.;
- Ademais, também foi celebrado contrato de “Consent to aircraft charter
agreement and assignment” (fls. 1.176/1.183), para que o Bank of America,
proprietário do bem, e o Wells Fargo Bank, subarrendador do bem,
assentissem com o contrato de fretamento firmado entre a Impugnante e a
Sá Cavalcante Participações S.A., bem como com eventuais futuros
contratos de fretamento firmados com terceiros;
- Firmados os contratos, a Impugnante, então, importou a aeronave –
registrada no país sob o prefixo PR-HIC – e requereu a concessão de regime
de admissão temporária por utilização econômica, com suspensão parcial
dos tributos, o que foi deferido pela Receita Federal do Brasil;
- Daí ser absolutamente incoerente supor que toda essa operação tenha
sido estruturada para que o Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e a Sá
Cavalcante Participações S.A. tivessem uma economia de 5% na alíquota do
IPI supostamente incidente sobre a importação;
- Com o devido acatamento, a Impugnante, uma das maiores empresas de
táxi aéreo do país, não iria ingressar em um negócio jurídico relativo aos
direitos de uso de uma aeronave se não pudesse utilizá-la na consecução de
suas atividades empresariais. Muito menos para garantir uma diminuta
economia tributária a potenciais clientes;
- Ora, se a sua frota é constituída por meio de arrendamento operacional,
por que a Impugnante não iria se interessar pelo arrendamento da
Aeronave PR-HIC, jato executivo de alto padrão e sofisticação, cujo retorno
financeiro já estaria parcialmente assegurado em virtude do contrato de
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
36
fretamento com a Sá Cavalcante Participações S.A.? Por que a Impugnante
não iria, no contexto dos Jogos Olímpicos de 2016, envidar esforços no
sentido de diversificar o seu portfólio, de maneira a atender o exigente
público que viria ao país?
- Além disso, parece “esquecer” a fiscalização que a Aeronave PR-HIC
sempre foi de propriedade do Bank of America, de modo que seria
absolutamente incoerente sugerir que a Impugnante teria atuado
meramente para permitir que os nomes do Sr. Walter de Sá Cavalcante
Junior e da Sá Cavalcante Participações S.A. fossem ocultados da operação;
- A rigor, o (sub)arrendamento operacional da Aeronave PR-HIC constitui
decisão empresarial da Impugnante, alinhada aos seus objetivos societários,
sobre a qual não cabe qualquer ingerência por parte da fiscalização;
- De toda forma, a Impugnante não poderia deixar de registrar que, a
despeito de todas as garantias que buscou para que o (sub)arrendamento
em questão lhe trouxesse resultados positivos, a tormentosa situação
política e econômica do país à época (recessão, instauração do processo de
impeachment da Presidente da República e denúncias diversas sobre
corrupção dominando o noticiário) não permitiu que o negócio fosse, de
fato, lucrativo;
- Fora isso, a aeronave foi temporariamente exportada para manutenção e
reparo, tendo permanecido nos Estados Unidos da América durante todo o
ano de 2017;
- Dentro desse contexto (crise econômica e política e manutenção da
aeronave), a Impugnante houve por bem apresentar requerimento para
extinção do regime de admissão temporária em 16/08/2017, antes do
término do contrato de (sub)arrendamento estabelecesse o prazo de 46
(quarenta e seis) meses;
- A propósito, o relativo insucesso nessa empreitada confirma que a decisão
empresarial da Impugnante de (sub)arrendar aeronaves, em vez de adquiri-
las, é acertada, em razão da facilidade de se desfazer do bem e não
comprometer a sua liquidez;
V.3.3 – Não houve simulação nos negócios jurídicos de que participou a
Impugnante
- (...) No modelo de negócios adotado pela Impugnante, é bastante comum,
até mesmo por se tratar de um setor altamente regulado pelo Estado, o
(sub)arrendamento operacional de aeronaves de propriedade de agentes
estrangeiros, por representar a melhor estrutura de acesso a bens para as
companhias aéreas, com impactos significativos nas suas atividades, custos
operacionais e resultados;
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
37
- A opção por esse modelo de negócios, como já salientado, é
absolutamente legítima e regular, tendo o próprio CARF validado a
estrutura adotada pela Impugnante em situações semelhantes (vide
Acórdãos no 2301-005.839 e 2301-005.838, Relator Conselheiro MARCELO
FREITAS DE SOUZA COSTA, 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção,
sessão de julgamento de 13/02/2019);
- Daí a importância do (sub)arrendamento operacional, que permite a
devolução da aeronave após o período estabelecido em contrato – inclusive
em caso de insucesso da decisão empresarial –, o que, de fato ocorreu com
a Aeronave PR-HIC;
- A Impugnante sub(arrendou) a Aeronave PR-HIC para prestação de
serviços de taxi aéreo em território nacional. E assim o fez, conforme notas
fiscais de prestação de serviços juntadas ao processo administrativo (fls.
599/716);
- Pela análise dessas notas fiscais e das solicitações de serviços (fls.
599/716), fica claro que os serviços de táxi aéreo, relativamente à Aeronave
PP-MMF, foram prestados não apenas para o Sr. Walter de Sá Cavalcante
Junior e para a Sá Cavalcante Participações S.A., apontados como supostos
proprietários do bem, mas também para outros terceiros clientes da
Impugnante;
- Ocorre que não houve, pelo menos nas operações de que participou a
Impugnante, tentativa de esconder a “real vontade” e tampouco declarou-
se “algo quando a verdade é outra”;
- Como, então, sustentar que houve simulação no caso concreto, se a “real
vontade” corresponde à vontade expressada, ou melhor, se o objetivo pelo
qual se firmou o contrato de (sub)arrendamento operacional – prestação de
serviços de táxi aéreo – foi alcançado?
- Por outro lado, em uma clara miscelânea de acusações, a autoridade
administrativa afirma que a simulação também teria sido engendrada para
ocultar do Fisco Federal que a Aeronave PR-HIC havia sido adquirida por
meio de arrendamento mercantil financeiro obtido junto ao Bank of
America, operação esta que impossibilitaria a concessão do regime de
admissão temporária;
- Ocorre que a forma como a Aeronave PR-HIC foi adquirida no exterior por
terceiros não possui qualquer relevância para a presente discussão, na
medida em que o bem foi trazido ao território nacional pela Impugnante,
que firmou contrato de (sub)arrendamento operacional com o Wells Fargo
Bank;
- Nessa espécie de arrendamento, não existe a opção de compra do bem ou
de renovação do contrato como faculdade do arrendatário. Também não
existe previsão de pagamento do valor residual garantido;
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
38
- E é justamente esse o caso do (sub)arrendamento operacional firmado
entre a Impugnante e o Wells Fargo Bank, o qual prevê simplesmente a
cessão temporária da Aeronave PR-HIC mediante o pagamento de
“aluguel”. Não há, no contrato, opção de compra do bem e/ou pagamento
de valor residual garantido;
- Por isso mesmo, conforme estabelecido no art. 373 do Decreto no
6.759/2009, a Impugnante requereu o ingresso da Aeronave PR-HIC no
território nacional sob o regime de admissão temporária para utilização
econômica, com suspensão parcial dos tributos incidentes, o qual foi
deferido pela Receita Federal do Brasil após a análise da documentação
pertinente;
- Na ocasião do requerimento de concessão do referido regime, a
Impugnante forneceu à Receita Federal do Brasil o contrato de
(sub)arrendamento operacional firmado com o Wells Fargo Bank, no qual é
informado que este é owner trustee, ou seja, que está representando os
direitos e deveres de terceiros;
- Como se cogitar de simulação se a Receita Federal do Brasil sempre soube
que o Wells Fargo Bank, em relação à Aeronave PR-HIC, era um owner
trustee? Se a Receita Federal do Brasil tinha alguma dúvida a respeito da
propriedade da aeronave, não deveria ter solicitado esclarecimentos à
Impugnante, ao Wells Fargo Bank ou ao Bank of America?
- Aliás, cabe reiterar que outra empresa do setor de táxi aéreo havia
tentado, anteriormente, importar a mesma aeronave sob o regime de
admissão temporária. Em 2013, como narra o relatório fiscal, a Colt Táxi
Aéreo celebrou contrato de (sub)arrendamento operacional com o Wells
Fargo Bank e importou o bem, apresentando requerimento para sua
admissão temporária;
- O pedido foi rejeitado pela Receita Federal do Brasil, que verificou
inconsistências nas informações prestadas pela Colt Táxi Aéreo;
- Isso comprova que a Aduana efetivamente investiga, de maneira
cuidadosa, os pedidos que lhe são submetidos. Por isso o deferimento do
requerimento apresentado pela Impugnante não pode ser tratado como
algo menor, pois houve, de fato, investigação pormenorizada acerca da
legitimidade do pedido e da regularidade da documentação fornecida;
- Enfim, todos esses pontos revelam a inexistência de qualquer simulação
por parte da Impugnante, tornando necessário o cancelamento do auto de
infração;
V.1.4 – A Impugnante não atuou como interposta pessoa
- Segundo a autoridade administrativa, a Impugnante “é apenas uma
prestadora de serviços aeronáuticos para a Sá Cavalcante Participações,
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
39
pelo valor de R$ 30.000,00. Não é uma empresa que arrendou uma
aeronave para prestação de serviços de taxi aéreo aos seus clientes. O
serviço que ela presta é de gerenciamento de aeronave de terceiro, e não
afretamento” (fl. 1.995). A Impugnante, de acordo com a narrativa da
fiscalização, seria, portanto, uma “interposta pessoa” (fl. 2.001);
- Toda essa narrativa parte do pressuposto de que a Impugnante teria
importado a Aeronave PR-HIC apenas para que esta fosse usada pelos seus
pretensos proprietários (Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e a empresa Sá
Cavalcante Participações S.A.) e, assim, gerar uma economia tributária;
- Nada disso, todavia, corresponde à realidade;
- É importante que se diga que, diferentemente de outros produtos (como
carros, por exemplo), o mercado de aeronaves de luxo é bastante restrito,
principalmente em relação a jatos de médio porte. Por isso, não é de se
surpreender que a Impugnante tenha subarrendado justamente a aeronave
que foi adquirida pelo Bank of America a partir de negociação travada com
a empresa Claude Ventures Inc., que tinha o Sr. Walter de Sá Cavalcante
Junior em seus quadros;
- O fato da vida é que a aeronave jamais foi de propriedade do Sr. Walter de
Sá Cavalcante Junior ou de qualquer de suas empresas, como fica claro
pelos documentos que constam dos autos. O bem sempre foi do Bank of
America, que firmou contrato de arrendamento mercantil financeiro com o
Wells Fargo Bank, grande instituição financeira norte-americana (que,
diversamente do que é erroneamente apontado pela fiscalização, não
pertence ao Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior);
- Seja como for, fato é que o (sub)arrendamento da Aeronave PR-HIC se
tratou de uma decisão empresarial legítima, que atendeu ao objeto social
da Impugnante e, até certo ponto, teve relativo sucesso, não sendo possível
atribuir a ela a pecha de “interposta pessoa”;
- Ainda como forma de sustentar que a Impugnante seria uma “interposta
pessoa” de terceiros, a autoridade administrativa formula alguns
questionamentos referentes à escolha da Aeronave PR-HIC e à necessidade
de consentimento do Bank of America e do Wells Fargo Bank para
celebração de contrato de fretamento com a Sá Cavalcante Participações
S.A;
- Ora, parece desconhecer a autoridade administrativa que o arrendamento
e subarrendamento firmados não alteraram a propriedade da Aeronave PR-
HIC, que continuou com o Bank of America, que financiou a sua aquisição
junto ao fabricante;
- Em vista de uma operação deste porte, envolvendo cifras elevadas, e dos
próprios riscos inerentes à utilização da aeronave, nada mais razoável do
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
40
que resguardar os interesses e direitos das partes mediante a obtenção de
uma autorização expressa para celebração de contrato de fretamento;
- Assim, é absolutamente incorreto e contrário à realidade dos fatos tratar a
Impugnante como “interposta pessoa”, uma vez que efetivamente utilizou a
Aeronave PR-HIC para prestação de serviços de táxi aéreo, para vários
clientes;
V.1.5 – Não se pretendia qualquer ganho tributário na operação
- De acordo com os termos da acusação fiscal, teria sido “criada uma
estrutura artificial documental que não condiz com a realidade fática das
operações (planejamento tributário abusivo) para: 1) simular um
arrendamento operacional de aeronave perante o fisco brasileiro, com
pagamento
parcial
dos
tributos
devidos.
2)
ocultar
o
real
adquirente/beneficiário da aeronave BD-700 para obtenção de alíquota
menor de IPI” (fl. 1.984);
- Em relação à questão envolvendo o regime de admissão da Aeronave PR-
HIC, já se demonstrou que não houve “simulação” no contrato de
(sub)arrendamento operacional firmado entre a Impugnante e o Wells
Fargo Bank;
- Pelo contrário: referido contrato, após ter sido submetido ao crivo da
autoridade aduaneira, subsidiou o deferimento do regime de admissão
temporária para fins de utilização econômica;
- Ora, a Impugnante efetivamente utilizou a Aeronave PR-HIC para
prestação de serviços de táxi aéreo a clientes, como comprovado
documentalmente nos autos. E esses serviços não foram prestados apenas
ao Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior ou à Sá Cavalcante Participações S.A.,
apontados como supostos beneficiários/adquirentes do bem, mas sobretudo
para outros clientes;
- Além disso, a Impugnante efetuou o pagamento de vultosas quantias,
como “aluguel”, para poder operar a Aeronave PR-HIC em território
nacional, não sendo razoável supor que teria feito esses desembolsos
apenas para atuar como “interposta pessoa” do Sr. Walter de Sá Cavalcante
Junior ou da Sá Cavalcante Participações S.A., e permitir que estes tivessem
algum ganho tributário;
- A bem da verdade, considerar que toda a complexa estruturação do
(sub)arrendamento operacional firmado pela Impugnante com o Wells
Fargo Bank teria por objetivo exclusivo reduzir a carga tributária na
importação, em decorrência do regime de admissão temporária, não passa,
com as devidas vênias, de um raciocínio distorcido da autoridade
administrativa, sem qualquer ponto de contato com a realidade;
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
41
-. Por outro lado, não é nem um pouco crível supor que instituições
financeiras de renome, como o Bank of America e o Wells Fargo Bank, iriam
firmar contratos de fachada apenas para permitir uma pequena redução de
carga tributária em uma, repita-se, operação complexa;
- Com relação à suposta economia de IPI na importação, mediante
utilização da Impugnante, empresa de táxi aéreo, como “interposta pessoa”
para viabilizar o pagamento do imposto calculado à alíquota de 5%, a
acusação fiscal, com o devido acatamento, não faz o menor sentido tal
alegação, especialmente se considerado todo o contexto envolvendo a
operação (valores objeto dos contrato de subarrendamento, de fretamento
etc);
- Ao fim e ao cabo, fica claro que a irresignação da autoridade
administrativa representa, em última instância, uma indevida ingerência na
estrutura (operacional e econômica) da Impugnante e na gestão da
concessão pública, em franca desobediência à livre iniciativa;
- Portanto, considerando (a) as razões econômicas e empresariais que
levaram ao (sub)arrendamento operacional da Aeronave PR-HIC; (b) que o
contrato de (sub)arrendamento não foi simulado; (c) que a Impugnante não
atuou como “interposta pessoa”, tendo em vista que utilizou o bem para
prestação de serviços a inúmeros clientes; e (d) que os negócios jurídicos
não foram praticados para obter uma suposta redução de carga tributária,
conclui-se que as operações narradas pela autoridade administrativa não
possuem qualquer traço de “planejamento tributário abusivo”, a justificar o
pronto cancelamento do auto de infração;
V.2 – Do descabimento da pena de perdimento imposta
- Ainda que se pudesse cogitar, em tese, da existência de um “planejamento
tributário abusivo” praticado pelo Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e pela
Sá Cavalcante Participações S.A., a pena de perdimento aplicada pela
autoridade administrativa se mostra absolutamente descabida;
- Isso porque, como afirmado pela própria fiscalização, teria havido um
“planejamento tributário abusivo” (que, quando muito, seria apenas
inoponível ao Fisco), e não, portanto, a prática de ilícitos penais;
- No caso concreto, a própria autoridade administrativa considera que teria
havido a prática de um “planejamento tributário abusivo”, uma vez que
entende ter ocorrido “simulação” de negócios jurídicos e utilização de
“interposta pessoa” para levar à redução da carga tributária incidente sobre
a importação da Aeronave PR-HIC;
- No entanto, a fiscalização reconhece que não houve o cometimento de
ilícitos, como fraude ou sonegação;
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
42
- E nem poderia ser diferente, pois os tributos devidos em decorrência da
importação foram todos recolhidos (apurados considerando o regime de
admissão temporária para utilização econômica, frise-se), inclusive o
próprio IPI – a despeito do entendimento vigente à época quanto à não
incidência do imposto nessa operação;
- Por isso mesmo, mostra-se absolutamente descabida a imposição da pena
de perdimento, convertida em multa no valor aduaneiro da Aeronave PR-
HIC;

- Isso porque, por ter considerado que o sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e
a Sá Cavalcante Participações S.A. teriam se valido de um “planejamento
tributário abusivo”, caberia à autoridade administrativa, quando muito,
desconsiderar os atos que não seriam oponíveis ao Fisco, para exigir os
tributos que deixaram de ser recolhidos;
- Nesse cenário, não houve tentativa de “esconder” a operação, falsificar ou
adulterar documentos, de modo que não existe qualquer possibilidade de se
equiparar o caso concreto a outro em que há prática de fraude e
sonegação. Por isso mesmo, a punição não deve ser a mesma!
- A partir do momento em que um mero “planejamento tributário abusivo”,
que, segundo a autoridade administrativa, teria resultado apenas em uma
redução da carga tributária, é punido com a mesma severidade de um
planejamento tributário efetuado mediante a prática de ilícitos, então há
uma quebra da gradação da punição, resultando em violação aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade;
- Ora, no caso concreto, alegando que o “planejamento tributário abusivo”
teria sido engendrado para permitir a redução de 5% da alíquota do IPI, a
autoridade administrativa aplicou pena de perdimento, convertida no valor
aduaneiro do bem (R$ 54 milhões!), o que é claramente desproporcional ao
potencial lesivo da conduta;
- É inadmissível, com o devido acatamento, sugerir que a Impugnante teria
participado ativamente de um planejamento tributário quando a sua
participação se limitou à importação da aeronave anos depois dos negócios
jurídicos que levaram à sua aquisição e ao arrendamento financeiro do
bem;
- De fato, é evidente que, pelo menos do ponto de vista da Impugnante, a
punição aplicada não se coaduna com a suposta conduta infracional – que
foi limitada à importação e à operação da aeronave em território nacional;
- Inclusive, vale lembrar que a Aeronave PR-HIC foi exportada
definitivamente aos Estados Unidos da América, não tendo havido
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
43
infringência ao regime de admissão temporária, nem tampouco
modificação da sua titularidade – algo que contraria, aliás, a narrativa da
fiscalização de que a Impugnante teria firmado contrato de
(sub)arrendamento mercantil financeiro;
- Assim, ainda que se entenda que a teria havido um “planejamento
tributário abusivo” por parte do sr. Walter de Sá Cavalcante Junior e da Sá
Cavalcante Participações S.A., deve ser, ao menos, reconhecida a
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso concreto, com
o cancelamento da multa cobrada;
V.2.1 – Da aplicação, quando muito, de multa por cessão de nome à
Impugnante e do afastamento da solidariedade
- Toda a narrativa da fiscalização parte do pressuposto de que a
Impugnante teria cedido o seu nome ao Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior
para que, na importação da Aeronave PR-HIC – que, de acordo com o
relatório fiscal, pertenceria à referida pessoa física (o que não corresponde
à realidade, frise-se) –, houvesse a redução da alíquota do IPI supostamente
devido;
- É importante relembrar que a Impugnante não tomou parte em nenhum
dos negócios jurídicos relativos à aeronave em questão que ocorreram entre
2011 e 2015 (dentre os quais, a sua aquisição, celebração de contrato de
arrendamento mercantil financeiro e de subarrendamento operacional e
tentativa de importação por parte da Colt Táxi Aéreo);
- Sua participação esteve limitada à celebração de contrato de
(sub)arrendamento operacional com o Wells Fargo Bank em meados de
2015 e à importação da aeronave nesse mesmo ano, que ingressou em
território nacional sob o regime de admissão temporária;
- Dessa forma, é incoerente e faticamente equivocado sugerir ou entender
que a Impugnante teria participado de algum planejamento tributário
abusivo, que teria sido engendrado com o fito de burlar o Fisco Federal e,
assim, reduzir artificialmente a alíquota de IPI;
- Daí por que, ainda que se pudesse cogitar que a importação teria sido
realizada pela Impugnante para que o nome do Sr. Walter de Sá Cavalcante
Junior, indicado como suposto beneficiário pela fiscalização, fosse ocultado,
o que se admite apenas para argumentar, no limite seria possível apenas a
aplicação de multa de 10% (dez por cento), em face da Impugnante, sobre o
valor da operação por cessão de nome;
- Referidos dispositivos, como se vê, preveem a aplicação de multa mais
condizente com a suposta infração que teria sido cometida pelo importador,
que não poderia ser responsabilizado, de maneira solidária, pela conduta
mais gravosa almejada pelo suposto beneficiário oculto da operação, este
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
44
sim passível, em tese e a depender do caso concreto, de sofrer a pena de
perdimento;
- Daí se afirmar que, no limite, poder-se-ia cogitar da aplicação de multa de
10% sobre o valor da operação, em vista do suposto cometimento de uma
infração meramente formal, mas jamais na aplicação da gravosa pena de
perdimento, por responsabilidade solidária. Esta, frise-se, seria aplicável,
quando muito e em tese, ao suposto beneficiário, não àquele que cedeu o
nome para a realização da importação;
- Bem por isso, deve ser afastada a solidariedade da Impugnante, aplicando-
se, quando muito, a esta multa de 10% do valor da operação, nos termos
dos artigos 33 da Lei no 11.488/2007 e 727, §3o, do Regulamento
Aduaneiro;
V.3 – Impossibilidade de aplicação de multa em valor superior ao do tributo
devido
- Por fim, na remota hipótese de que nenhum dos argumentos acima seja
acolhido, no mínimo deve ser reduzida a multa aplicada, eis que, por
ultrapassar o próprio valor do imposto supostamente devido, se revela
exorbitante e acintosa aos limites considerados pela legislação e pelo
entendimento do E. STF sobre a matéria;
- A fixação de multas tão elevadas, ainda que fundamentadas em
dispositivo regulamentar, se reveste, sem dúvida, de caráter confiscatório,
pois assume um montante excessivo frente às supostas infrações cometidas,
em clara ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além
de contrariar o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a questão;
- Assim, também em razão de sua exorbitância e desproporcionalidade,
deve ser reduzida a multa aplicada, a fim de que esteja limitada ao valor
dos supostos tributos devidos.
VI – DO PEDIDO
- Por todo o exposto, é a presente para requerer o acolhimento da presente
impugnação, para:
(I) julgar totalmente improcedente o lançamento tributário, com o
cancelamento do auto de infração lavrado; ou
(II) então, para que seja reduzida a multa aplicada. (...)
2) Os sujeitos passivos SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A. (pessoa jurídica /
sujeito passivo) e WALTER DE SÁ CAVALCANTE JÚNIOR (pessoa física / solidário),
irresignados com a autuação, apresentaram Peça Impugnativa em conjunto - com
suas correspondentes procurações (às fls. 2.314-2.368, e, anexos às fls. 2.369-
2.422) - assinada digitalmente por GIUSEPPE PECORARI MELOTTI, em 29/09/2020
(Perfil de acesso utilizado no Portal e-CAC: Procurador). Veja-se excertos a seguir:
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
45
I – A TEMPESTIVIDE
- É tempestiva a presente Impugnação, considerando o prazo de 30 (trinta)
dias de que dispõe o art. 15, do Decreto no 70.235/721 , para sua
apresentação, tendo em vista que a ciência da Impugnante acerca do Auto
de Infração ocorreu no dia 07.05.2020 (quinta-feira), portanto, durante o
período de suspensão de prazos previsto no art. 6o, da Portaria RFB no
543/2020 , o qual perdurou de 23.03.2020 até 31.08.2020, de modo que o
início da contagem se deu no primeiro dia útil subsequente (01.09.2020 -
segunda-feira) e vai até 30.09.2020 (quarta-feira), nos conformes do art. 5o,
parágrafo único, do Decreto no 70.235/72;
II – A ACUSAÇÃO FISCAL
- Como se extrai da leitura das 43 (quarenta e três) páginas do Auto de
Infração (fls.1.959/2.002), o presente Processo Administrativo teve origem
na imputação de condutas passíveis de punição com a penalidade de
perdimento à Impugnante, ao Sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE
JUNIOR(doravante denominado apenas “Walter”, que é sócio administrador
da Impugnante e das empresas offshore Claude Ventures e Ternitz
Enterprises Ltd.), à empresa LÍDER TÁXI AÉREO S.A. (doravante denominada
somente “Líder”) e à empresa estrangeira TERNITZ ENTERPRISES LTD.
(doravante denominada “Ternitz”), na operação com a Aeronave bimotor
executiva de alta performance, de grande porte (máximo de 19 passageiros)
e alcance intercontinental da fabricante Bombardier Aerospace, modelo BD-
700-1A10 (Global Express), número de série 9047, registrada nacionalmente
sob o prefixo PR-HIC;
- A operação controvertida foi realizada anos atrás e estruturada para
viabilizar economicamente a entrada da aeronave em questão, que era da
propriedade do Bank of America, ao Brasil para que fosse internalizada ao
pool da Líder, e consequentemente utilizada na prestação de serviços de
taxi aéreo, em relação aos quais a Impugnante teria direito de preferência
(mas não exclusividade);
- As 3 (três) etapas sucessivas da operação (que serão posteriormente
detalhadas nesta defesa) foram: (a) o Arrendamento Mercantil Financeiro
entre Bank of America e Wells Fargo Bank; (b) o Subarrendamento
operacional entre Wells Fargo Bank e Líder Taxi Aéreo; e (c) a Prestação de
Serviços de Taxi Aéreo pela Líder para a Impugnante (preferencial) ou
terceiros, seus clientes. A estrutura da operação como um todo pode ser
vislumbrada através do diagrama abaixo:
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
46

- Ao sentir da fiscalização, a operação real era bem diferente, composta
pelas seguintes etapas: (a) um arrendamento mercantil financeiro entre o
Bank of América e a Impugnante; (b) cessão da aeronave pela Impugnante
para a Líder para prestação do serviço de gerenciamento da aeronave; e (c)
prestação de serviços de taxi aéreo para clientes da Líder, a mando da
Impugnante (cuja remuneração seria também a ela vertida de forma
exclusiva) e o uso da aeronave, sem custo além das despesas operacionais,
pelo seu “efetivo dono” (a Impugnante), conforme diagrama abaixo:

- Em relação aos arrendamentos da aeronave, a fiscalização cravou que a
estrutura de head-lease (entre Bank of America e Wells Fargo Bank) e
sublease (entre Wells Fargo Bank e Impugnante) não teria existido no plano
da realidade material, e fora fabricada apenas para “dar guarida à
requisição do benefício fiscal de admissão temporária com pagamento
parcial de tributos”. Essa assertiva se deu em razão das seguintes premissas
levantadas pela fiscalização, que, ao seu ver, impediriam que a operação
tivesse realmente se desenrolado na forma como foi declarada:
(a) o real interessado na aeronave em questão seria a Impugnante e seu
sócio, que pretendia adquiri-la (mediante compra) para uso no Brasil;
(b) o Bank of America adquiriu a aeronave exclusivamente em função de um
contrato de arrendamento mercantil financeira (leasing), que estaria sendo
feito em atendimento aos interesses da Impugnante e seu sócio;
(c) todas as garantias para tais operações foram fornecidas pela
Impugnante ou pelas empresas offshore de seus sócios (e não pelo Wells
Fargo Bank ou pela Líder Taxi Aéreo);
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
47
(d) todos os contratos, decisões e deliberações no âmbito dessa operação,
inclusive a remessa da aeronave para aprimoramentos que foram por eles
contratados, foram efetivados com o aval da Impugnante e do seu sócio;
(e) todas as empresas envolvidas na operação (Wells Fargo Bank, Claude
Ventures, Ternitz e a própria Impugnante) são controladas direta ou
indiretamente pelo Sr. Walter; e
(f) já havia menção, no contrato de arrendamento com a Wells Fargo, que a
aeronave seria subarrendada para o Brasil e internalizada através do
Regime de Admissão Temporária (que veda seu uso para internalizar bens
objeto de arrendamentos mercantis financeiros).
- O lançamento narra que, caso os atos materialmente inexistentes,
praticados por “empresas intermediárias” controladas e comandadas pelo
sócio da Impugnante, fossem expurgados em favor da operação
efetivamente praticada, o que remanesceria seria um arrendamento entre o
Bank of America e a Impugnante na modalidade “mercantil financeira”,
conforme correlação do conceito jurídico com os atos e agentes que, ao seu
ver, materialmente existiriam na operação:
“Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio
jurídico realizado entre pessoa jurídica (Bank of America), na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica (Sá e [sic] Cavalcante Participações
S.A.), na qualidade de arrendatária (nesse caso subarrendatária), e que
tenha por objeto o arrendamento de bens (aeronave BD-700, no série 9047)
adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária
(especificações contidas no contrato de compra e equipamentos/melhorias
adicionais), e para uso próprio (Sá Cavalcante Participações S.A.).”
- É dizer, a acusação é que a estrutura representa um “planejamento fiscal
abusivo”, promovido mediante o uso de artifício doloso da simulação de
etapa intermediária na operação (a “perna” da Wells Fargo) através da
emissão de documentos ideologicamente falsos para que a aeronave
aparentasse estar sendo enviada ao Brasil através de arrendamento
operacional, ocultando, dessa maneira, a real operação (arrendamento
financeiro mercantil entre o Bank of America e a Impugnante), que impedia
a utilização do Regime de Admissão Temporária para que os tributos
devidos na importação fossem recolhidos proporcionalmente ao tempo de
permanência no território nacional, diante da vedação existente nas normas
que regem tal regime (vide art. 379 do Regulamento Aduaneiro);
- O lançamento também aponta que o “real importador” da aeronave seria
a Impugnante, que teria permanecido oculta ao ser substituída pela Líder,
uma das mais tradicionais empresas de táxi aéreo do país, com o exclusivo
objetivo de fazer com que a aeronave fosse tributada pela alíquota reduzida
de IPI outorgada para aquisições/arrendamentos realizados por tais tipo de
empresa;
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
48
- Ou seja, o lançamento acusa os envolvidos de terem declarado de maneira
fraudulenta a Líder como importadora em substituição à real arrendatária
da aeronave (a Impugnante) para reduzir dolosamente a carga tributária
realmente devida na operação;
- Ao ver do fiscal, a estrutura de pagamentos efetivados pela Impugnante,
em que essa se compromete a arcar com todos os custos operacionais da
aeronave e recebe abatimentos conforme a aeronave é arrendada a
terceiros, impediria que se aceitasse que a relação jurídica entre a Líder e a
Impugnante fosse a que foi declarada, já que esta não estaria atuando
como “uma empresa que arrendou uma aeronave para prestação de
serviços de taxi aéreo aos seus clientes”, mas sim como “prestadora do
serviço de gerenciamento da aeronave” que fora tomado pelo seu possuidor
“de fato” (que seria a Impugnante), remunerada no valor fixo de R$
30.000,00;
- Pelos motivos acima, o lançamento estabelece que a Líder estaria sendo
artificialmente imputada como uma intermediária fictícia entre o
arrendatário e possuidor da aeronave “de fato” (a Impugnante) até seu
proprietário no exterior (Bank of America), com o objetivo de induzir as
Autoridades Fiscais a acreditar que ela seria a real importadora/adquirente
da aeronave (que permaneceria oculto) e, desta forma, permitir que a
aeronave ingressasse no pais sendo tributada indevidamente por uma
alíquota menor de IPI-Importação (a alíquota geral para aeronaves é de
10%, enquanto aquela para operações efetivadas por empresas de taxi
aéreo é de 5% conforme Nota Complementar 88-2 da TIPI7 ), gerando uma
economia fraudulenta de aproximadamente R$ 2,73 milhões de reais.
- Diante destes fundamentos, o lançamento concluiu que houve a ocultação
da real natureza da operação, um leasing financeiro entre o Bank of
America e a Impugnante (que também seria a real adquirente e
importadora da aeronave), mediante a interposição de uma operação com
mais etapas, todas fictícias, para fazer com que as Autoridades Fiscais
acreditassem que a remessa ao Brasil se dava através de um arrendamento
operacional e estava sendo promovida pela Líder, empresa de taxi aéreo;
- Na sequência, o lançamento sustenta que isso se daria em razão da
conduta imbuída de intuito fraudulento intencional dos envolvidos visando
iludir as Autoridades Fiscais e obter “benefícios tributários indevidos”;
- Diante disso, o fiscal lavrou o correspondente Auto de Infração para
aplicação da multa aduaneira de conversão da pena de perdimento no
patamar de 100% (cem por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, na
forma estabelecida no art. 23, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/769 ,
totalizando uma exigência de R$ 54.621.000,00 (cinquenta e quatro
milhões, seiscentos e vinte e um mil reais);
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
49
- O lançamento tem como sujeitos passivos principais a Impugnante e o Sr.
Walter (este último foi intimado do lançamento após ocorrida a decadência
do exercício do poder sancionatório do Estado Fiscal). Por sua vez, as
empresas Ternitz e Líder, por terem, na visão do fiscal, concorrido para a
prática das infrações (ao cederem seu “nome” para figurarem
artificialmente na operação), figuram no lançamento como corresponsáveis
passivos, na forma do art. 674, inciso I, do Regulamento Aduaneiro;
- Assim, não restou escolha à Impugnante senão a apresentação da
presente defesa, na certeza que esta Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento concederá o adequado tratamento à matéria para julgá-la
integralmente procedente e cancelar o Auto de Infração;
III – OS CONCEITOS JURÍDICOS INDISPENSÁVEIS PARA A SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA
- Antes de se avançar nas razões pelas quais a autuação não é capaz de
prosperar, é necessária a correta exposição de alguns conceitos jurídicos e
fiscais existentes na legislação brasileira, tendo em vista que estes também
foram em grande parte distorcidos ou ignorados no ato de lançamento;
III. 1 – AS DIFERENTES FORMAS DE REJEIÇÃO DO ENQUADRAMENTO
TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE
- (...) Verifica-se, assim, que a fundamentação do lançamento traz consigo
uma enorme confusão de conceitos jurídicos, notadamente os de
“planejamento tributário abusivo”, “simulação”, “fraude documental” e
“falsidade ideológica ou material de documentos”, colocando-os num
mesmo balaio apesar destes serem, em larga escala, totalmente diferentes
e incompatíveis entre si;
- A narrativa fiscal traz um conceito distorcido de “simulação” e “falsidade”
que englobaria absolutamente qualquer situação em que o fisco não
aceitasse da estrutura adotada pelo contribuinte (que evidentemente estará
refletida nos contratos, documentos e fluxos de pagamentos). A condição
sine qua non para que algo seja “simulado” ou “ideologicamente falso”, e
consequentemente possa ocorrer a imputação das multas próprias para tais
situações, é que aquilo que foi declarado não tenha sido praticado de jeito
algum no mundo real (e que isso se dê de maneira intencional);
- Só que isso não está presente no caso concreto, em que a própria
acusação fiscal aponta que a operação está refletida de maneira fidedigna
nos contratos e documentos firmados entre as partes e nos fluxos de
pagamento efetivados. Ela foi feita da forma como foi narrada, de forma
que não há prestação de qualquer informação “falsa” ou “simulada”. Tal
operação jamais poderia ser considerada como um “artifício doloso” a
justificar a imposição ou agravamento de sanções, como inclusive
pacificado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
50
- Tampouco a acusação de “planejamento tributário abusivo” faz sentido.
Como será apresentado mais detalhadamente a seguir, a acusação fiscal
está embasada em uma interpretação equivocada e enviesada de detalhes
da operação, que foram em larga escala retirados do contexto e distorcidos
ou simplesmente desconsiderados em favor da criação do racional
necessário para dar contornos fraudulentos à operação e à conduta dos
envolvidos;
III. 2 – OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDIMENTO
- (...) Um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito é a
presunção de inocência, prevista de maneira expressa na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Um dos corolários da presunção de
inocência é a de que o ônus da prova da antijuridicidade da conduta
compete ao Estado, que acusa, devendo este comprovar de maneira
satisfatória a materialidade e autoria da conduta e a subsunção à norma
sancionatória. Existindo dúvida na materialidade da conduta infracional,
deve-se adotar a interpretação mais favorável ao acusado, princípio
consagrado no brocado latino in dubio pro reo e presumir-se-á a sua boa-fé.
Isso porque a garantia da plena liberdade do patrimônio deve prevalecer
sobre a pretensão punitiva do Estado em consagração ao princípio da
presunção de inocência;
- Isso se dá, também, porque, em se tratando do poder de punir, o inciso
XXXIX do art. 5o da CF/88 consagrou a tipicidade fechada e a reserva
absoluta de lei, sendo que para que seja legítimo o seu exercício é
necessário que haja comprovação inequívoca da prática da conduta
infracional pelo particular (natureza e circunstâncias materiais do fato ou a
natureza e extensão de seus efeitos) e que a conduta se adeque
perfeitamente ao tipo anteriormente previsto (punibilidade);
- Além disso, sempre que a conclusão pela ocorrência de fraude se escorar
em apontamentos de burla ao controle aduaneiro relacionado ao
recolhimento dos tributos e enquadramento em regimes especiais
tributários (tal como ocorre no presente caso, sendo certo que essa é a
única e exclusiva motivação para que se conclua pelo intuito fraudulento
dos envolvidos), será condição de validade do lançamento para aplicação da
multa de conversão da penalidade de perdimento, por uma questão de
coerência de motivos determinantes, que esta também seja acompanhada
da exigência tributária e de eventual sanção específica pelo
descumprimento do regime em questão;
- Não pode ser mantida uma acusação fiscal inteiramente embasada na
constatação de artifícios dolosos para redução dos tributos devidos quando
o fisco deixa de cobrá-los, já que, nesse caso, a única conclusão possível é
que tal argumentação foi artificialmente engendrada exclusivamente
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
51
conceder base jurídica para a aplicação de uma elevadíssima sanção, mas
não possui substrato jurídico;
IV – PRELIMINARES
- Feitas as devidas considerações, é intuitiva a conclusão pela completa
insubsistência jurídica do lançamento realizado, tendo em vista (i) a
decadência do direito de aplicar a penalidade em face do Sr. Walter; (ii) as
nulidades do lançamento apresentadas a seguir; e, que (iii) as conclusões do
fisco em relação à presença de ambos os requisitos para aplicação da pena
de perdimento convertida em multa em todos os tipos infracionais
suscitados são incorretas, como se demonstrará a seguir;
IV.1 – A FLAGRANTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE LANÇAMENTO DA MULTA
CONTRA O SR. WALTER DE SÁ CAVALCANTE PELA DECADÊNCIA
- O Segundo Impugnante será breve em suas razões. Neste caso, é forçoso
reconhecer a decadência da aplicação da multa equivalente a 100% do
valor aduaneiro da Aeronave, pela inobservância da regra prevista nos arts.
139, do Decreto-Lei no 37/66, e 753, do Regulamento Aduaneiro, que estão
em linha com aquele previsto pelo art. 1o, da Lei no 9.873/9921, abaixo
transcritos:
Decreto-Lei no 37/66
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido
lançado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Regulamento Aduaneiro
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados
da data da infração.
- No caso, a pena aplicada ao Sr. Walter de Sá Cavalcante é a da multa
aduaneira de perdimento, convertida em sanção pecuniária equivalente a
100% do valor aduaneiro da mercadoria, em razão do suposto
“planejamento tributário abusivo”, de maneira que o marco inicial do prazo
decadencial de cinco anos é a data do registro da Declaração de Importação
do bem sob o Regime de Admissão Temporária do bem, por representar o
momento em que, supostamente, o Segundo Impugnante tentou “burlar” a
fiscalização aduaneira e, consequentemente, constitui a data da infração.
No caso em tela, tal fato ocorreu em 27.05.2015, conforme a data
destacada no próprio Auto de Infração:
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
52

- Noutro giro, o marco final do prazo decadencial é o efetivo exercício do
poder de punir estatal, que, no caso, se consubstancia na intimação do
Segundo Impugnante acerca do Auto de Infração para aplicação da multa
aduaneira, que somente ocorreu no dia 31.07.2020 (doc. 03). Veja-se:

-. Por tal razão, não há margem para discussão de que, em face do Sr.
Walter de Sá Cavalcante, a multa relativa ao ato infracional de 27.05.2015 é
inquestionavelmente ilegítima, eis que exigidas após o exaurimento do
prazo decadencial para o exercício do poder de punir aduaneiro, que
terminou em 26.05.2020 (repita-se que sua intimação somente ocorreu em
31.07.2020, conforme tela acima);
- Desta forma, é imperioso se reconhecer a decadência da multa aduaneira
em face do Segundo Impugnante, conforme entendimento pacífico do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos termos das recentíssimas ementas exemplificativas a
seguir transcritas: (...);
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
53
- Portanto, impõe-se a extinção da punibilidade em face do Segundo
Impugnante, Sr.Walter de Sá Cavalcante Junior, em razão da extinção pela
decadência da multa lançada;
V.2 – A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA
DOS TRIBUTOS ADUANEIROS, CUJA FALTA DE RECOLHIMENTO FOI A
EXCLUSIVA JUSTIFICATIVA PARA A SANÇÃO DE PERDIMENTO INCOÊRENCIA
INSANÁVEL DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A ACUSAÇÃO FISCAL
- No caso em tela, embora toda a acusação fiscal para justificar a aplicação
da pena de perdimento repouse na alegação de que os sujeitos passivos
entraram em conluio para que os tributos fossem recolhidos a menor,
inclusive pelo indevido uso do Regime de Admissão Temporária, não foi
efetivado qualquer lançamento para (a) cobrança do IPI-Importação que na
visão do fiscal deixou de ser recolhido; e (b) aplicação da multa no patamar
de 10% do valor aduaneiro por descumprimento das condições do Regime
Especial em questão (art. 709 , do Regulamento Aduaneiro);
- A ausência de lançamento para cobrança dos tributos “devidos” e pela
falha no uso do regime é completamente incompatível com a subsistência
da presente exigência fiscal por uma questão de coerência, e, portanto,
representa uma clara causa de nulidade do lançamento;
- Tal nulidade se confirma diante da clara inexistência material de seus
motivos determinantes –a prática de condutas infracionais que objetivaram,
e conseguiram, burlar o recolhimento integral dos tributos aduaneiros que
deveriam incidir na operação – pelo simples motivo de que o fisco, mesmo
tendo plena oportunidade para fazê-lo, não efetivou o lançamento para
cobrança dos tributos aduaneiros que, segundo sua própria narrativa,
deixaram de ser recolhidos pela “conduta infracional” da Impugnante;
- Ao não efetivar o lançamento dos tributos, o fiscal deixa subentendido que
não possui convicção jurídica real de que realmente houve o prejuízo aos
cofres públicos que narra ter ocorrido. Para a sociedade brasileira, o que se
extrai de sua postura é que, na verdade, esse recolhimento a menor não
ocorreu de verdade, não passando de um elemento de argumentação
conveniente para que o fisco pudesse afirmar que a estrutura adotada não
era apenas errada, mas sim fraudulenta. O fiscal não se importou com o
devido recolhimento dos tributos, já que seu foco era conseguir justificar a
aplicação de uma penalidade muito superior ao que supostamente teria
deixado de ser recolhido;
- Desta forma, não há como deixar de se concluir que o lançamento incorre
em vício de legalidade por erro de direito na motivação, pois toda a
justificativa jurídica para que se conclua pela existência de fraude é
incongruente, diante da falta de cobrança dos tributos que supostamente
teriam deixado de ser pagos, o que, por sua vez, vicia também a subsunção
dos fatos narrados à norma jurídica;
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
54
IV.3 – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRINCIPAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO
NO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO
- (...) No entanto, ao efetuar a lavratura do auto de infração ora combatido,
a fiscalização “optou” por não indicar no polo passivo da autuação o
principal ator de toda a operação, o Bank of America na qualidade de
proprietário da aeronave BD-700 (“PH-HIC” com prefixo nacional PP-HIC).
Veja-se a situação da aeronave no Registro Aeronáutico Brasileiro:

- Não é necessário grande esforço argumentativo da Impugnante para se
comprovar a escancarada nulidade constante desta autuação. O
lançamento tributário, para que seja de pleno direito, deverá sempre conter
a (i) matéria tributável; (ii) a ocorrência do fato gerador; (iii) montante
devido; (iv) identificar o sujeito passivo; (v) e, sendo o caso, propor a
penalidade cabível. Veja-se:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
- No mesmo sentido é o art. 10, inciso V, do Decreto no 70.235/72, que rege
o processo administrativo fiscal no âmbito federal:
Processo Administrativo Fiscal
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II- o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias; VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
55
- Nesse sentido e, nos termos do arts. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional; 32 e 95, do Decreto-lei no 37/66, são solidariamente obrigadas as
partes que tenham interesse comum na situação que constitua a obrigação
tributária;
- Ou seja, são responsáveis solidários aqueles que tenham interesse jurídico
sobre aquela operação e, neste caso, é indiscutível que o proprietário da
aeronave tem interesse jurídico na operação, devendo ter sido arrolado no
polo passivo da autuação para que seja oportunizada a ampla defesa e o
devido processo legal sob pena de nulidade. E, ademais, para evitar
qualquer mácula que pudesse recair sobre a fiscalização considerando o
princípio da impessoalidade. Afinal, se há interesse comum no fato, porque
não imputar a infração ao principal ator dessa operação;
- Essa situação se torna mais alarmante na hipótese em que, caso a
arrendatária (“Líder”) não tivesse encerrado o Regime de Admissão
Temporária pela reexportação da aeronave e fosse aplicada a pena de
perdimento na aeronave, seu proprietário (“Bank of America”) sequer teria
sido notificado acerca da apreensão/perdimento de seu bem. Não por outro
motivo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui entendimento
pacífico acerca da responsabilidade solidária por interesse comum: (...);
- Com efeito, considerando que toda operação e autuação envolvida é
oriunda de um contrato de arrendamento mercantil operacional de
aeronave realizado, em primeiro plano, com o Bank of America, tendo lhe
sido exigidas diversas informações e documentos no curso de toda instrução
fiscal, não resta outra solução senão sua indicação no polo passivo desta
demanda;
- A ausência de sua indicação ocasiona na completa e inafastável violação à
ampla defesa e ao devido processo legal, garantias fundamentais dispostas
na Constituição Federal, visto que não oportuniza a defesa técnica e
informações do ator principal da operação autuada;
-. E não se diga que a identificação do Bank of America somente foi possível
em razão de fatos supervenientes que não estavam disponíveis ao
conhecimento do fisco no momento da autuação, tendo em vista que todas
as intimações para prestação de informação e documentos foram
realizadas diretamente ao Bank of America, sendo que a suposta infração
cometida é oriunda de operação que o principal agente é o próprio banco
na condição de proprietário da aeronave;
- Sob esta ótica, a declaração de nulidade do auto de infração é a medida
que se impõe, tendo em vista que somente é possível o aditamento da
autuação para inclusão de outro sujeito passivo na hipótese do
reconhecimento superveniente de seu envolvimento na operação autuada,
conforme disciplinado pela própria Receita Federal:
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
56
Portaria RFB no 1.862/2018
CAPÍTULO II
DA
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
ANTES
DO
JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
Art. 11. A identificação de hipótese de pluralidade de sujeitos passivos
decorrente de fatos novos ou subtraídos ao conhecimento do Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento fiscal deve
seguir o disposto neste Capítulo.
Art. 12. Caso o processo administrativo fiscal esteja pendente de julgamento
em primeira instância, será emitido Termo de Devolução de Processo para
Imputação de Responsabilidade por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, que será anexado ao processo.
- Considerando que era de pleno conhecimento o envolvimento do Bank of
America na operação e que o próprio relato fiscal constata que o banco era
a pessoa jurídica arrendadora da aeronave na operação, não há que se falar
em reconhecimento superveniente da pluralidade de sujeitos passivos,
sendo o reconhecimento da nulidade do presente auto de infração a medida
que se impõe;
- Aliás, é de se registrar que em caso similar ao presente (ver PAF no
10803.720002/2018-64), a Autoridade Aduaneira incluiu o Bank of America
no polo passivo da autuação, o que restou mantido em decisão da DRJ/CTA.
À Administração Pública não basta ser impessoal; é fundamental que
também o pareça. E, neste caso, essa ausência contamina por completo
essa aparência;
IV.4 – A EQUIVOCADA ADOÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ADOTAS PARA
AUTUAÇÃO A TERATOLÓGICA ALEGAÇÃO DE QUE O CORPO DIRETIVO DA
IMPUGNANTE CONSTITUIU E COMANDA O WELLS FARGO BANK
- Alega o fisco que houve a estruturação artificial documental que não
condiz com a realidade fáticas das operações, considerando que as
empresas integrantes da operação de trust foram fundadas e comandadas
pelo sócio da Impugnante com o fim de burlar a legislação tributária;
- Ato continuo, aponta, nesta parte corretamente, que o art. 13, da
Resolução BACEN no 2.309/9641, dispõe que as operações de arrendamento
mercantil contratadas com o próprio vendedor ou com pessoas a ele
coligadas ou interdependentes só podem ser contratadas na modalidade de
arrendamento mercantil financeiro e, como já exposto acima, o
arrendamento mercantil financeiro não pode ser objeto do Regime de
Admissão Temporária de bens nos termos do art. 379, do Regulamento
Aduaneiro;
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
57
- A despeito da assertiva ser correta, é certo que não condiz em momento
algum com a realidade dos fatos, ao compreender que as empresas da
operação eram coligadas em razão do sócio da Impugnante supostamente
ser dono do Wells Fargo Bank. Veja-se a alegação do relato fiscal:
A efetivação da compra dessa aeronave se deu através de um
arrendamento mercantil financeiro (leasing) feito com o Bank Of america
com um valor financiado de US$ 23.000.000. A Claude Ventures, que já
detinha a opção de compra dessa aeronave, cede sua preferência para a
Ternitz Enterprises Ltd, e essa última, através do Wells Fargo Bank na
condição de Owner Trustee, celebra o contrato de leasing.
Fonte: Fls. 1.985 dos autos.
(...)
As empresas intermediárias Wells Fargo Bank, Ternitz Enterprises Ltd e Sá
Cavalcante Participações S.A. são todas controladas direta ou indiretamente
pelo sr. Walter de Sá Cavalcante.
Fonte: Fls. 1.986 dos autos.
(...)
Se tirarmos todas as empresas intermediárias controladas e comandadas
pelo sr. Walter de Sá Cavalcante Junior (Wells Fargo Bank na condição de
owner trustee, Ternitz Enterprises Ltd e Sá Cavalcante Participações S.A.)
temos esse senhor adquirindo uma aeronave, solicitando um leasing junto a
um banco estrangeiro, efetuando um depósito em garantia, dando sua
garantia pessoal/aval para esse leasing, e com a menção de que essa
aeronave seria subarrendada no Brasil para uma empresa de participações
da qual ele é diretor.
Fonte: Fls. 1.988 dos autos.
- Ora, nada mais absurdo! O Wells Fargo Bank é um grande banco
americano, fundado em 1852 por Henry Wells e Willian Fargo, possuindo
mais de 23 milhões de clientes no mundo e mais de 300 mil colaboradores;
- Não é necessário o emprego de grande esforço argumentativo da
Impugnante para comprovar que a alegação de que o banco foi constituído
e controlado pelo seu sócio, no maquiavélico intuito de burlar o fisco
brasileiro para fruir de uma admissão temporária com pagamento
proporcional de tributos, não passa de grosseira acusação que poderia ser
sanada com a simples leitura dos contratos ou breve pesquisa na internet;
- Embora reste evidente que o Sr. Walter de Sá Cavalcante, sob qualquer
hipótese ou justificativa, não controla e/ou comanda o centenário banco
americano “Wells Fargo”, e, tampouco o fundou com o intuito de estruturar
um arrendamento mercantil operacional para fruir de um regime de
admissão temporária com pagamento proporcional de tributos – e alíquota
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
58
menos gravosa do IPI –, a Impugnante esclarece que quem comanda
atualmente o banco é, na verdade, o empresário americano Sr. Charles W.
Scharf;
- Com efeito, por força do art. 142, do Código Tributário Nacional, que traz
os elementos necessários para o lançamento válido, claramente assenta a
necessidade de aferição adequada da matéria tributável como requisito
fundamental do ato administrativo da constituição do crédito tributário
pelo lançamento;
- É certo que no cômputo desse requisito, a adoção substancialmente
equivocada do arcabouço fático enseja a nulidade completa do lançamento
tributário de modo que não é possível sanar o referido vício material no
curso do processo administrativo, sob pena de terceirizar ao contribuinte a
atividade fim do fisco conforme voto proferido pelo Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella:
“A falta de atendimento de algum destes requisitos ou a presença de
equívoco substancial, relacionado à realidade dos fatos colhidos ou ao seu
respectivo regramento legal, configura vício material, acarretando nulidade
do lançamento de ofício, não podendo ser sanado ou convalidado no curso
do processo administrativo, devendo a Administração Tributária proceder à
lavratura de nova autuação, como se a primeira não tivesse existido.”
- Não por outro motivo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
reconheceu, em diversas oportunidades, o cancelamento da exigência fiscal
para os casos de incongruência e erros na adoção de premissas fáticas
adotadas pelo Fisco. Veja-se:
“FALSA PREMISSA. EQUÍVOCO NO APONTAMENTO FÁTICO. VÍCIO
MATERIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício deve ser motivado, contendo a indicação precisa dos
fatos e dos fundamentos jurídicos que o lastreiam. Cancela-se o auto de
infração fundado em premissa falsa.
Quando verificado erro no relato fatos que levaram à constatação da
ocorrência do fato gerador e à determinação da matéria tributável, tal vício
configura uma nulidade material, que não pode ser sanada ou convalidada
no curso do processo administrativo, devendo a autuação ser anulada por
completo.” (...)
- Não restam dúvidas acerca da completa insubsistência do lançamento
fiscal em razão dos equívocos cometidos quando da análise e adoção das
premissas fáticas no ato da lavratura da autuação, notadamente ao
acreditar que as empresas eram coligadas e que por tal razão somente
poderiam contratar arrendamentos na modalidade “mercantil financeiro”,
vedado pela legislação interna para admissão temporária;
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
59
V – DO MÉRITO
A HIGIDEZ DA OPERAÇÃO
- (...), não foram atendidas as duas condições necessárias para a aplicação
da pena de perdimento, quais sejam: (i) a de que as informações fornecidas
ao fisco não refletem a operação efetivamente realizada; e (ii) que a
desconformidade não se deu por um simples erro ou falha de interpretação,
mas por um ato planejado visando ludibriar o fisco e obter vantagem
indevida e espúria;
V.1 – AS INFORMAÇÔES FORNECIDAS AO FISCO REFLETEM COM
VERACIDADE A OPERAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA
- De fato, não há qualquer mácula na operação, que foi levada a efeito no
mundo real exatamente como consignado nos contratos documentos e
pagamentos apresentados às autoridades fiscais, sendo que cada etapa da
estrutura realmente ocorreu e possui uma razão e propósito negocial para
existir muito além da economia tributária;
V.1.1 – AS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E OPERACIONAL
- A primeira parte da operação consistiu na operação de arrendamento
mercantil financeiro entre o Bank of America e o Wells Fargo Bank,
enquanto a segunda etapa consistiu no subarrendamento, sob a
modalidade operacional, entre Wells Fargo Bank e Líder;
- Sobre essa operação, o Auto de Infração afirma que a operação
materialmente realizada seria, na verdade, um arrendamento mercantil
financeiro entre o Bank of America e a Impugnante, que teria sido feito com
o objetivo de deixar de recolher a integralidade dos tributos aduaneiros na
importação, mediante a utilização do regime aduaneiro especial de
admissão temporária;
- Ora, a operação entre Bank of America e Wells Fargo Bank, duas
instituições financeiras de renome mundial, completamente independentes
da Impugnante, realmente ocorreu no mundo real. De fato, não paira
qualquer dúvida sobre a autenticidade dos contratos e demais documentos
e nem sobre o efetivo pagamento das prestações neles constantes;
- O lançamento sequer nega isso, mas alega que a estrutura representa uma
simulação, promovida com o único propósito de introduzir uma etapa
antecedente ao arrendamento do bem do Brasil para que este pudesse vir
na modalidade de arrendamento operacional e não financeiro e, assim,
satisfazer os interesses da Impugnante de reduzir o pagamento de tributos
para o Brasil (ou seja, o artifício doloso mencionado no tipo infracional do
inciso XI do art. 689 do Regulamento Aduaneiro);
- Para que pudesse desenvolver essa conclusão, o lançamento partiu dos
pressupostos de que (a) a aeronave “pertenceria de fato” à Impugnante e
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
60
ao Sr. Walter; (b) a operação de remessa do Brasil, expurgada aquilo que
era simulado, precisaria ser feita na modalidade de arrendamento mercantil
financeiro; (c) a operação foi realizada entre empresas relacionadas, todas
sob o controle da Impugnante ou do Sr. Walter; (d) a Impugnante teve um
benefício econômico em função da estrutura, já que deixou de recolher os
tributos aduaneiros integralmente na importação; e (e) as garantias e avais
da operação foram fornecidos pela Impugnante e pelo Sr. Walter e todas as
decisões passaram pelo seu crivo. Todas as presunções acima são falsas,
com exceção da “e”, que, embora verdadeira, não justifica a suspeita fiscal;
- Com relação às alegações de que a aeronave “pertenceria de fato à
Impugnante e ao Sr.Walter” e que a operação foi realizada entre empresas
relacionadas, todas sob controle também da Impugnante ou do Sr. Walter,
é necessário, primeiramente, apresentar alguns esclarecimentos sobre a
operação de financiamento para aquisição da aeronave pelo Wells Fargo
Bank, na condição de trustee em favor da empresa Ternitz;
- O Trust é um instituto não acolhido pelo Direito Brasileiro, mas lícito,
legítimo e amplamente utilizado em outras jurisdições (tais como a
americana), notadamente no mercado de aeronaves. Tanto é verdade que a
própria aeronave objeto do presente processo administrativo foi
inicialmente adquirida de um outro trust, qual seja, a empresa Wilmington
Trust Company, cujo beneficiário era a empresa Virgin Mary Aviation Inc.,
conforme pode ser verificado no Aircraft Purchase and Sale Agreement,
datado de 10 de julho de 2011;
- No contrato de Trust, o beneficiário (“Trustor”) transfere determinado
patrimônio (mediante a transferência da propriedade desse) para o curador
(“Trustee”), para que esse exerça a administração do patrimônio em favor
do beneficiário. No caso em tela, a empresa Ternitz transmitiu ao Wells
Fargo Bank o Purchase Agreement da aeronave e o direito de compra da do
bem. Nesse sentido, mesmo que fosse exercida a compra da aeronave (no
âmbito do contrato de arrendamento mercantil do Bank of America), essa
passaria a pertencer ao Wells Fargo Bank e não à Ternitz;
- Diante do exposto, verifica-se ser absurda a conclusão de que o contrato
de arrendamento entre Bank of America e Wells Fargo Bank era uma
simulação e a aeronave pertencia ao Sr. Walter por meio da empresa
Ternitz. O simples fato de o banco atuar como trustee em uma operação
bastante comum nesse tipo de mercado internacional não significa que o
Wells Fargo Bank seja controlado pelo Sr. Walter ou pela Impugnante e não
pode por si só servir de indício de simulação da operação;
- Também não procede a alegação de que a aeronave pertencia ao Sr.
Walter. Como evidenciado pelos contratos, a aeronave pertencia ao Bank of
America, enquanto o Wells Fargo Bank (e não a empresa Ternitz ou o Sr.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
61
Walter) tinha a opção de compra da aeronave, em decorrência do contrato
de arrendamento mercantil celebrado entre as duas instituições financeiras;
- Ademais, o contrato de arrendamento mercantil entre Bank of America e
Wells Fargo Bank é datado de fevereiro de 2012, ou seja, mais de três anos
antes da assinatura do contrato de arrendamento operacional entre Wells
Fargo Bank e a Líder e da operação de importação objeto do lançamento;
- De fato, em 2012, quando o contrato foi negociado, havia uma intenção,
por parte da Impugnante e do Sr. Walter, de trazer a aeronave para o Brasil,
visando a sua utilização. É justamente por isso que o contrato de
arrendamento mercantil entre Bank of America e Wells Fargo Bank já previa
o subarrendamento para a Impugnante. No entanto, por uma série de
motivos alheios a presente impugnação, tal operação de subarrendamento
não se concretizou;
- No meio tempo, a aeronave foi submetida a melhorias e foi objeto de um
subarrendamento para uma outra empresa – a Colt Taxi Aéreo, não
envolvida no presente lançamento. Ressalte-se, aqui, que o fiscal, apesar de
não incluir tal empresa no lançamento, presume que essa empresa também
operaria em uma mera gestão de aeronave, sem sequer possuir evidência
de que a Impugnante contrataria e em que moldes ela eventualmente
contrataria o serviço de taxi aéreo supostamente simulado;
- Anos depois, e após a conclusão dessas operações, a Líder contratou junto
ao Wells Fargo Bank o subarrendamento objeto de escrutínio;
- Verifica-se, assim, que a operação de subarrendamento com Admissão
Temporária para o Brasil, prevista no contrato de arrendamento mercantil
entre Bank of America e Wells Fargo Bank em 2012 não corresponde à
operação realizada entre Wells Fargo Bank e Líder, ocorrida apenas em
2015;
- Em 2015, diferentemente do que ocorrera em 2012, a Impugnante e o Sr.
Walter tinham interesse apenas na utilização da aeronave no Brasil por
meio da contratação de um serviço de taxi aéreo. Como será abordado mais
adiante, trata-se de um negócio jurídico completamente diferente daquele
inicialmente pretendido;
-Sem dúvida, o interesse da Impugnante na contratação desse serviço,
considerando essa aeronave muito exclusiva, foi relevante para que a Líder
realizasse o contrato de arrendamento operacional com o Wells Fargo Bank
e importasse a aeronave para o Brasil. Isso porque a Líder e as demais as
empresas de taxi aéreo no Brasil tinham em seu pool apenas aeronaves com
capacidade inferior àquela objeto do presente processo administrativo.
Essas aeronaves menores seriam mais demandadas que a aeronave objeto
do presente processo, por serem menos custosas e, de maneira geral,
acomodarem a demanda nesse mercado restrito de voos particulares;
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
62
- Assim, para que fosse economicamente interessante e viável disponibilizar
uma aeronave maior em seu pool, a Líder precisava já dispor de um cliente
que realizasse o fretamento, remunerando-a com valores suficientes para
arcar com os custos da importação do bem – repita-se, exclusivo -, dado que
a demanda do novo produto ainda era incerta e não havia mercado
estabelecido para uma aeronave de tal dimensão;
-. Cumpre esclarecer, nesse ponto, que, conforme previsto no contrato de
head-lease, o subarrendamento somente poderia ser feito mediante o
consentimento do Bank of America, que foi dado na mesma data da
assinatura do contrato entre Wells Fargo Bank e Líder. De outro lado, a fim
de se certificar que o subarrendamento era um contrato válido, a Líder teria
que tomar conhecimento do contrato de head-lease. Desse modo, nada
mais natural que essas partes tivessem conhecimento das duas etapas da
operação;
- Tampouco se sustenta a alegação de que que a aeronave teria que ser
remetida para o Brasil mediante arrendamento mercantil financeiro. A
existência de uma etapa de arrendamento no exterior, com o uso da
modalidade financeira, não significa que, com a retirada desta,
automaticamente o arrendamento para o Brasil seria nesta mesma
modalidade. Trata-se de um claro sofisma, sendo certo que não há
absolutamente nada que impedisse que a remessa fosse feita na
modalidade de um arrendamento operacional, o que, consequentemente,
permitiria que a aeronave pudesse ser submetida ao Regime de Admissão
Temporária;
- Ressalte-se, mais uma vez, que os contratos que embasaram a operação
refletem tal fato: a Seção 1 combinada com a Seção 12(a) do referido
contrato previam a realização de subarrendamentos subsequentes, sendo
que esses poderiam ser realizados, em qualquer forma e substância
aceitável para o arrendante, evidenciando que o contrato subsequente não
precisaria ter a mesma característica de arrendamento mercantil que o
contrato de head-lease;
-. Esclareça-se que a existência de dois contratos de arrendamento – um
mercantil e outro operacional - era efetivamente mais custosa que a
existência de um único contrato de arrendamento mercantil (que, na
alegação do fiscal, seria a operação efetivamente realizada), visto que o
Wells Fargo Bank, como instituição financeira independente, também exigiu
uma remuneração pelos serviços prestados na condição de trustee. Como
será visto mais adiante na presente Impugnação, o aumento de custo foi,
inclusive, superior à economia de tributos alegada pelo fiscal. No entanto, o
negócio foi realizado dessa forma em virtude dos interesses individuais e
antagônicos de cada uma das partes no processo, que não poderiam ser
compensados como se pertencessem a uma única entidade;
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
63
- Por sinal, corroborando com a narrativa de que a aeronave não pertencia
a Impugnante, os documentos anexados à presente defesa comprovam que
a aeronave foi devolvida ao exterior em definitivo ao Bank of America, sem
exercício da opção de compra em momento algum – evidenciando que (i) o
contrato entre Líder e Wells Fargo Bank era efetivamente um contrato de
arrendamento operacional e (ii) a aeronave não pertencia de fato à
Impugnante ou o Sr. Walter;
- Dessa forma, não há absolutamente nenhum fundamento para a alegação
do fiscal de que “Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos
desta Lei, o negócio realizado entre pessoa jurídica (Bank of America), e
pessoa física ou jurídica (Sá e Cavalcante Participações S.A.), na qualidade
de arrendatária (nesse caso subarrendatária) e que tenha objeto o
arrendamento de bens (aeronave BD-700, n. de série 9047), adquiridos pela
arrendadora, segundo as especificações da arrendatária (especificações
contidas no contrato de equipamentos/melhorias adicionais) e para uso
próprio (Sá e [sic] Cavalcante Participações S.A.)”;
- Ao fazer tais afirmações, a fiscalização simplesmente ignora todas as
particularidades da operação aqui apontadas e faz uma imensa confusão
entre os diversos atores aqui envolvidos, reputando-os como uma única
entidade;
-. Como extensivamente abordado na presente defesa, o fluxo da operação
e seus pagamentos estão todos refletidos em contratos e documentos
fiscais idôneos, e a estrutura possui inequívoca razão de existir, substrato
econômico, atores independentes e sequer foi a melhor do ponto de vista de
custo para a Impugnante comparada com a que foi apontada como “real”.
Não há, assim, que há que se falar em qualquer artificialidade, simulação,
fraude ou qualquer outra mácula na estrutura adotada, devendo ser
integralmente rechaçada a acusação fiscal quanto ao ponto em questão;
V.1.2 – O CONTRATO DE FRETAMENTO E A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA
AERONAVE
-. Na etapa seguinte da operação, a Líder celebrou um contrato de
arrendamento operacional com o Wells Fargo Bank e realizou a importação
temporária da aeronave para prestação de serviços de taxi aéreo,
incentivada pelo interesse prévio da Impugnante em contratar tais serviços
com tal aeronave específica (o que já lhe garantiria mercado), o que
efetivamente foi feito;
- O Fiscal que efetuou o lançamento, todavia, entendeu que a aeronave
teria na verdade sido transferida do Wells Fargo Bank ao patrimônio da
Impugnante (a quem a aeronave supostamente “pertenceria de fato”), que
por sua vez a remeteu para que a Líder prestasse o serviço de simples
gerenciamento e gestão. Na sua visão, todos os contratos celebrados nessa
operação (de subarrendamento entre o Wells Fargo Bank e a Líder e de
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
64
prestação de serviços entre a Líder e a Impugnante) foram fraudulentos e
simulados, tendo por objeto exclusivo ocultar a realidade dos olhos do fisco
e permitir a fruição indevida de uma alíquota menor de IPI na importação
mediante a imputação da Líder como importadora em substituição da real
arrendatária da aeronave (que seria a Impugnante);
- Sua afirmação está inteiramente embasada no fato de que o head-lease
mencionava a Impugnante como subarrendatária (que, como já se viu, se
referia a uma operação planejada 3 anos antes da operação em questão e
que não se concretizou) e na estrutura de contraprestações que foi adotada
entre a Líder e a Impugnante em relação aos serviços prestados pela
primeira à segunda utilizando a aeronave, que descaracterizaria uma
prestação de serviço de taxi aéreo puro em favor de um serviço de gestão de
aeronave com transportes eventuais para o “proprietário”;
- Uma análise mais precisa do cenário fático, contudo, demonstra que a
afirmação fiscal, além de não passar de uma suposição sem qualquer base
probatória, simplesmente não se sustenta quando se enfrenta todos os
detalhes da operação (muitos deles convenientemente ignorados para que
fosse possível dar ares de verossimilhança à fantasiosa narrativa que
precisa ser criada para justificar a aplicação da penalidade de perdimento e
não apenas a cobrança dos tributos que “recolhidos a menor”);
- Em primeiro lugar, como foi dito e provado anteriormente, a aeronave
nunca “pertenceu” à Impugnante ou ao Sr. Walter. Seu interesse na mesma
se limitava a tê-la disponível para seu uso quando necessário, por meio da
contratação dos serviços de taxi aéreo;
- Como já foi dito, a aeronave objeto do presente processo administrativo
possui uma capacidade superior às aeronaves tradicionalmente ofertadas
pelas empresas de taxi aéreo – que foi justamente o que justificou a
manifestação de interesse, por parte da Impugnante e do Sr. Walter junto à
Líder, na contratação do serviço de taxi aéreo daquela aeronave específica
e, consequentemente, incentivou a Líder a realizar a importação do referido
bem;
-. De outro lado, como será demonstrado, quem explorava economicamente
a aeronave era a Líder, que detinha a capacidade de fretá-la tanto para a
Impugnante quanto para outros clientes potencialmente interessados, aliás,
como ocorreu. Essa aeronave, de tão exclusiva, chegou a ser fretada para a
icônica banda de Heavy Metal Iron Maiden (fls. 611 e 701) e para o tenista
atual no 2 do ranking mundial Rafael Nadal (fls. 625 e 697), entre outros (fls.
614, 616, 617, 619, 620, 623, 624, etc);
-. Assim, a despeito de seu interesse em fornecer o serviço à Impugnante, a
Líder estava insegura acerca da viabilidade econômica da operação e dos
riscos decorrentes. Assim, e em razão da novidade dos serviços a serem
prestados, a Impugnante e a Líder aceitaram negociar cláusulas de
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
65
pagamento diferenciais, que acomodassem os interesses e riscos a serem
suportados por cada uma das partes. Nada de anormal nisso;
-. Essa estrutura de contrato e a remuneração por hora voada é a padrão
para esse tipo de prestação de serviços aéreos de taxi aéreo. A “franquia” é
um pouco incomum, mas justificável diante do estabelecimento de um
direito de preferência no fretamento e das incertezas acerca do novo
mercado a ser explorado (a Líder desejava garantir o recebimento de um
valor mínimo a fim de mitigar seus custos relativos à importação de uma
nova aeronave, cuja demanda ainda era incerta);
- Entretanto, embora o valor da franquia contratual a ser pago pela
Impugnante fosse sem dúvidas considerável, a Líder ainda não estava
totalmente confortável com o risco negocial na exploração da aeronave –
justamente por se tratar de um mercado novo, que fugia de sua atuação
habitual, a empresa não desejava suportar grandes riscos na operação. Por
outro lado, a Impugnante entendia que os valores de frete estavam muito
altos e que, para permitir a redução de tais custos, ela estaria preparada
para assumir alguns riscos;
- Isso fez com que a Impugnante e a Líder convergissem seus interesses
individuais (no caso da Líder, o de diminuição do risco do negócio, enquanto
para a Impugnante a potencial redução de custos totais) em um Termo de
Compromisso e alterando a metodologia da remuneração;
- Nesse novo modelo de remuneração acordado, a Impugnante arcaria com
os custos a serem suportados pela Líder para o arrendamento e importação
da aeronave, além de um valor mínimo por horas a serem contratadas. O
cálculo presumia que haveriam poucos interessados na aeronave. No
entanto, caso houvesse um aumento no número de interessados (com um
maior aproveitamento da aeronave), o que era esperado por ambas as
partes, a Líder concederia um abatimento à Impugnante nos montantes
devidos. Isso porque, com a consolidação do mercado, os custos da
operação poderiam ser melhor rateados pela Líder entre todos os seus
clientes;
- Destaque-se que a mudança na estrutura da remuneração do contrato de
serviço de taxi aéreo em nenhum momento altera sua natureza, mas visa
unicamente melhor alocar os riscos e custos dele decorrentes entre as
partes;
- Trata-se de operação muito distinta de um contrato de gestão de
aeronave, no qual a empresa gestora sempre alcança a mesma
remuneração, qual seja, um montante fixo mensal pelo serviço prestado,
sem o potencial de obter receitas de outros clientes. Ademais, no contrato
de gestão, a aeronave é utilizada unicamente por seu efetivo dono,
enquanto no serviço de taxi aéreo o propósito é justamente o
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
66
compartilhamento da aeronave, que de fato ocorreu, ainda que não no
volume esperado;
- A Líder era, portanto, a única e exclusiva exploradora econômica da
aeronave em solo nacional, que foi introduzida em seu pool para clientes
interessados além da Impugnante;
- Esse é o nascimento da acusação fiscal, que erroneamente entendeu que a
substituição do “padrão” da cláusula de pagamento por voadas por um
outro, atípico, em que a Impugnante passou a arcar com todas as despesas
da aeronave, garantir uma receita mínima para a Líder e ver abatido do
valor a ser por ela pago os valores decorrentes do arrendamento da
aeronave a terceiros era suficiente para descaracterizar a prestação de
serviços de taxi aéreo por um de mera gestão de aeronave que seria da
Impugnante;
-. E foi além, entendendo que isso não seria um simples erro de estruturação
da operação, mas sim um elaborado conluio, que nasceu com a celebração
de um Contrato fictício entre a Líder e a Wells Fargo, quando a realidade
seria entre essa instituição financeira e a Impugnante;
-. Ao seu ver, o contrato de subarrendamento entre a Líder e a Wells Fargo
não refletia a realidade, já que a aeronave havia sido realmente transmitida
para a Impugnante, situações previstas no art. 167, do CC;
- Nada mais absurdo. O ajuste na forma de remuneração não desnatura em
absolutamente nada (a) a relação jurídica entre a Impugnante e a Líder,
que, como já foi dito, permanecia sendo apenas de um Contrato de
Prestação de Serviços de Taxi Aéreo; e muito menos (b) a qualidade da Líder
como a real importadora e arrendatária da aeronave, haja vista que
permaneceria sendo a única e exclusiva exploradora econômica desta,
possuindo interesses econômicos que iriam muito além de uma mera
gestora, até porque caso a aeronave voasse bastante, suas receitas com a
operação alcançariam valores altos;
-. A Impugnante de fato possuía interesse na contratação do serviço de taxi
aéreo com tal aeronave, mas os interesses econômicos, que
verdadeiramente importam para a definição do “destinatário jurídico” e
“real adquirente”, são da Líder, que é a única que obtém receitas com a
prestação de serviços aéreos com ela;
- É exatamente o fato de que tudo que entrasse após a liquidação dos
custos operacionais da aeronave (que ensejavam um abatimento dos
valores a serem pagos à impugnante) seria receita líquida da Líder que
impede que se considere ela uma mera “gestora” da aeronave. Se essa
assertiva do fiscal fosse realmente verdadeira, após a liquidação dos custos,
os valores passariam a ser vertidos como receita da Impugnante, o que
jamais ocorreu;
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
67
-. Assim, infelizmente, o novo serviço de táxi aéreo com uma aeronave de
maior porte foi um fracasso e a Impugnante arcou custos substanciais, em
razão do risco assumido no contrato com a Líder. Foi inclusive esse cenário
que justificou o término do contrato de prestação de serviços de taxi aéreo
entre a Líder e a Impugnante e o consequente término do contrato de
arrendamento operacional da Líder com o Wells Fargo Bank (uma vez que a
Líder também não estava conseguindo obter os lucros esperados com a
operação e não teria motivos para continuar a ofertar o serviço sem seu
principal cliente);
-. A narrativa acima também comprova que o arrendamento operacional
entre Wells Fargo Bank e Líder (duas empresas independentes da
Impugnante) eram lícitos e possuíam substância econômica e que a Líder
efetivamente era a empresa responsável por realizar a exploração
econômica no Brasil do bem sob o regime de admissão temporária e
portanto, fazia jus à redução da alíquota de IPI aplicável às empresas de
taxi aéreo;
- Uma vez que todas as etapas da operação efetivada correspondem
exatamente aos documentos, evidências e declarações efetuados ao Fisco,
de modo que não estão presentes nenhuma das hipóteses elencadas pelo
Fiscal para a aplicação da pena de perdimento, quais sejam: (a) a
apresentação de documentação “materialmente falsa” (em outras palavras,
ideologicamente inidônea) à aduana no Processo de Admissão Temporária;
(b) o uso de artifício doloso (no caso, a simulação através de documentos)
para pagar parcialmente os tributos aduaneiros na importação; e (c) a
ocultação do real adquirente/arrendatário (que seria a Impugnante) pela
interposição fraudulenta da Líder como a importadora;
V.2 – A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA AOS
TIPOS INFRACIONAIS AUSÊNCIA DE INCONTROVERSO INTUITO DOLOSO OU
BENEFÍCIO NA OPERAÇÃO
- Como apontado acima, a primeira condição para aplicação da pena de
perdimento, qual seja, a de que as informações fornecidas ao fisco não
refletem a realidade material ou de que a operação não atende aos
requisitos de legitimidade existentes na legislação brasileira, não está
presente;
- A ausência dessa condição é, por si só, suficiente para afastar a aplicação
da pena de perdimento. Ainda assim, para fins de argumentação, se
demonstrará, a seguir, que, mesmo que, hipoteticamente, a primeira
condição estivesse preenchida, a pena de perdimento deveria ser afastada
uma vez que não houve ato planejado visando ludibriar o fisco e obter
vantagem indevida e espúria (que é a segunda condição para a aplicação
para a pena de perdimento, como apresentado anteriormente);
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
68
-. O que se depreende da presente defesa é justamente o contrário, a
existência de gritantes elementos que descaracterizam a existência de
qualquer ato planejado visando ludibriar o fisco e obter vantagem indevida
e espúria;
- O primeiro elemento nesse sentido é a distância temporal entre o primeiro
e o segundo contrato de arrendamento, de mais de 3 anos. Tal diferença
deixa evidente que o arrendamento entre Bank of America e Wells Fargo
Bank não foi executado objetivando simular um arrendamento operacional
entre Wells Fargo Bank e Líder, e o contrato de fretamento entre Líder e a
Impugnante, que são os contratos que o fiscal considera inexistentes no
campo material. Fosse a intenção realizar todos esses contratos visando
unicamente ludibriar o fisco para que se pudesse obter a redução dos
impostos devidos, não haveria nenhum sentido em esperar três anos para a
realização do contrato subsequente;
- Como já apresentado, o que se deu, na realidade, foi a tentativa de
negócios anteriores à essa segunda operação de arrendamento, com outras
partes, e que, por motivos diversos, não se concretizaram. Como já
apresentado, o próprio contrato de leasing previa que a aeronave poderia
ser objeto de subarrendamentos subsequentes, tanto para o Brasil quanto
para o exterior – o que é um modelo de exploração frequente no setor;
- Importante notar que o fiscal considera um elemento relevante para suas
alegações o fato de que o contrato de lease e sublease apresentarem a
mesma data de expiração (o que é razoável, uma vez que o
subarrendamento não poderia ser superior ao arrendamento original), mas
não aprofunda a diferença de datas entre a assinatura de cada contrato;
-. Nesse ponto, cabe ressaltar que o fiscal presume, possivelmente para
justificar o lapso temporal ocorrido entre a assinatura do contrato de head-
lease e sub-lease, que o contrato com a empresa Colt Taxi Aéreo também
seria uma fraude e conclui, sem sequer ter analisado qualquer documento
que embasasse seu raciocínio – que a Colt Taxi Aéreo também operaria
como uma suposta gestora de aeronave sob um contrato simulado de
prestação de serviços de taxi aéreo. Note-se que, apesar de não tecer mais
detalhes sobre a operação, tal conclusão é a única premissa utilizada pelo
fiscal para justificar que operações de subarrendamento com empresas
distintas, ocorridas em períodos diferentes, fariam parte de uma mesma
suposta arquitetura fraudulenta criada pela Impugnante para realizar a
importação da aeronave para o Brasil arcando com tributos em montantes
inferiores;
-. Um segundo argumento relevante que demonstra a inexistência de ato
planejado visando ludibriar o fisco e obter vantagem indevida e espúria é o
fato de que a participação do Wells Fargo Bank na operação (que, segundo
o lançamento, teria sido feito para simular um suposto arrendamento
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
69
mercantil financeiro entre Bank of America e a Impugnante) resultou em um
custo adicional à operação que superou a suposta economia de tributos
obtida na operação de importação do regime de admissão temporária e
com a redução da alíquota do IPI (que, repita-se, foi o pilar de sustentação
da imputação fiscal), aplicável às empresas de taxi aéreo;
- De fato, a fantasiosa narrativa fiscal não sobrevive a um simples exercício
de análise matemática de custo da operação. A tabela abaixo apresenta os
valores relativos a cada contrato, conforme apurado pelo próprio fiscal no
auto de infração:

A tabela abaixo contém os cálculos estimados dos tributos devidos na
importação, considerando o valor da mercadoria informado no auto de
infração, em diferentes cenários:

- Ora, com a etapa adicional, o custo global da operação foi
aproximadamente R$ 2,4 milhões de reais superior ao custo global de uma
operação realizada diretamente entre o Bank of America e a Impugnante,
com o pagamento de todos os tributos devidos em uma importação
definitiva e sem alíquota reduzida de IPI;
-. Não haveria, assim, qualquer motivo para a Impugnante simular uma
operação pagar menos tributos de um lado e sofrer um prejuízo ainda maior
de outro;
- Tal fato comprova que a operação foi estruturada da forma que foi porque
todas as partes envolvidas operaram de maneira absolutamente
independente, impedindo que os custos arcados por uma ou outra fossem
compensados em fases anteriores ou posteriores da operação para uma
redução global de custos. Aliás, sequer há de se falar em um custo global
quando os custos arcados por cada uma das partes simplesmente não se
comunicam. Caso contrário, realmente seria mais vantajoso para a
Impugnante simplesmente realizar um contrato de arrendamento mercantil
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
70
com o Bank of America e realizar a importação definitiva da aeronave, sem
qualquer benefício fiscal;
- Resta evidente que não houve ato planejado para ludibriar o fisco na
operação para obtenção de vantagem indevida, uma vez que sequer houve
vantagem na operação. De fato, a escolha pela operação por meio do
contrato de arrendamento financeiro entre Bank of America e Wells Fargo
Bank, do contrato de arrendamento operacional entre Wells Fargo Bank e
Líder e do contrato de prestação de serviços de taxi aéreo entre Líder e a
Impugnante refletem a escolha legítima das partes envolvidas (cada uma
com um propósito próprio) por esse modelo de negócios específico;
Cabe pontuar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é uníssono
quanto à necessidade de exoneração das imputações fiscais em situações
como a presente, em que não restou comprovado a utilização de artificio
doloso para burlar a cobrança dos tributos devidos: (...);
- Ora, o Fiscal em nenhum momento comprovou o dolo presente na
operação que justificasse o perdimento, mas tão somente fez suposições de
que a Impugnante e o Sr. Walter teriam agido de maneira espúria para
obter uma vantagem indevida – qual seja a utilização do regime de
admissão temporária e a aplicação da alíquota reduzida do IPI – quando se
comprovou aqui que o modelo de negócio escolhido foi efetivamente mais
custoso à Impugnante do que teria sido a contratação de um mero
arrendamento operacional da Impugnante junto ao Bank of America;
- Ante o exposto, verifica-se que a segunda condição para a aplicação da
pena de perdimento também não foi preenchida, devendo a penalidade
aplicada ser afastada em sua totalidade;
VI – PEDIDO
-. Diante de todo o exposto, uma vez demonstradas as razões de fato e de
direito que militam a favor da Primeira Impugnante e do Segundo
Impugnante, requer-se:
(i) Preliminarmente, o acolhimento das preliminares de (i) decadência
operada contra o Sr. Walter de Sá Cavalcante, devendo este ser excluído da
autuação; e (ii) das arguições de nulidade suscitadas, em decorrência (ii.1)
da ausência de conexão entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e o
pano de fundo para aplicação da multa, já que não houve lançamento dos
tributos, tampouco de multas regulamentares que deveriam vir a reboque;
(ii.2) da ausência de arrolamento do Bank of America no polo passivo da
autuação para o exercício da ampla defesa e devido processo legal; e (ii.3)
da fantasiosa imputação de relação de controle do Wells Fargo Bank pela
Impugnante e o Sr. Walter;
(ii) No mérito, o cancelamento do lançamento da pena de perdimento
convertida em multa de 100% do valor aduaneiro da mercadoria, uma vez
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
71
que as informações e documentação apresentadas ao fisco reflete
integralmente a operação efetivamente realizada e não houve qualquer ato
planejado para ludibriar o fisco na operação para obtenção de vantagem
indevida que justificasse a aplicação da pena de perdimento.
DO DESPACHO DE DILIGÊNCIA, de 31/05/2022 (às fls. 2.429-2.435)
Consta às fls. 2.429-2.435, Despacho desta 2a Turma/DRJ03, para que a
fiscalização se pronuncie acerca da data da ciência feita ao sr. Walter de Sá
Cavalcante Júnior; conforme excertos a seguir:
(...)
Pois bem. Ocorre que:
No tocante aos Despachos datados de 30/07/2021 e 09/08/2021 (às fls.
2.425 e 2.426), solicitando à unidade de destino (“DESTINO: FISC-TRIAG-
DEFIS08-VR - Receber FISCALIZAÇÃO -Triagem”) a juntada dos documentos
comprobatórios da ciência do sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR;
convém registrar que, no anexo à Peça de Defesa, de 29/09/2020 (às fls.
2.415-2.422), apresentada de forma conjunta pelos sujeitos passivos: SÁ
CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A e pelo sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE
JUNIOR, constam cópias relativas à ciência desta autuação (pela via postal -
AR) destinadas ao sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE JÚNIOR.
Nesse sentido, consta despacho (à fl. 2.423) da lavra da autoridade fiscal
autuante (assinado digitalmente em 12/07/2021) informando que: “(...) O
sr. Walter de Sá Cavalcante Junior foi cientificado do Auto de Infração no
dia 31/07/2021, conforme relatado pelo próprio contribuinte em sua
impugnação (páginas 2415 a 2422)”. (grifei e sublinhei).
Não obstante os documentos relativos à ciência do sr. WALTER DE SÁ
CAVALCANTE JÚNIOR (às fls. 2.415-2.422) terem sido citados pela
autoridade autuante em seu despacho (à fl. 2.423); observa-se que a data
da ciência informada pela autoridade fiscal está expressa em 1 (um) ano a
posteriori (ou seja, de 31/07/2021), portanto, divergente daquela contida
no referido anexo (ou seja, de 31/07/2020).
Veja-se:
ANEXO - DOC.03 (às fls. 2.415-2.422)
(...)
Dessa forma, tendo em vista a competência das DRJ, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório, e ainda do contido no
art. 29 do Decreto no 70.235/72, é que solicito a conversão do presente
julgamento em diligência, para que sejam adotadas, pela unidade de
origem, as providências a seguir:
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
72
1) manifestar-se conclusivamente quanto à efetiva data da ciência feita ao
sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE JÚNIOR (pessoa física solidária),
informando
inclusive
as
correspondentes
folhas
(e-processo)
da
documentação comprobatória;
2) apensar aos autos demais esclarecimentos acaso considerados
necessários à instrução e julgamento do feito;
3) cientificar os sujeitos passivos solidários impugnantes do teor do presente
Despacho (fornecendo-lhes cópia), bem como de seu resultado, para, caso
queiram, apresentar manifestação específica quanto às questões aqui
suscitadas, no prazo de até 30 (trinta) dias de suas respectivas ciências.
(...)
DO DESPACHO DA FISCALIZAÇÃO, assinado em 27/09/2022 (à fl. 2.438)
Consta, à fl. 2.438, Despacho da autoridade autuante (assinado digitalmente, em
27/09/2022), conforme a seguir:
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8a Região Fiscal
Processo: 10803.720001/2020-34
Interessado:
Sá
Cavalcante
Participações
S.A
e
outros
CNPJ:
08.056.195/0001-01
DESPACHO
Em atendimento ao despacho exarado pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 03 (DRJ03), constante às páginas 2429 a 2435 do
processo 10803.720001/2020-34, temos a informar:
A data correta de ciência do contribuinte Walter de Sá Cavalcante Junior,
CPF 024.697.233-53, foi dia 31/07/2020, conforme documentos acostados
no presente processo às páginas 2.415 a 2.422. Tais documentos também
são apresentados no despacho da DRJ03.
O que ocorreu foi um erro de digitação da autoridade fiscal na página
2.423.
Ato contínuo, conforme determinação da DRJ03, dou ciência do presente
despacho a todos interessados, caso queiram se manifestar sobre o
presente despacho.
(...)
DA(S) CIÊNCIA(S) DA DILIGÊNCIA Consta (à fl. 2.443), Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem destinado à Líder Taxi Aéreo, ocorrido em 03/10/2022;
Constam (à fl. 2.441), Termo de Abertura de Documento, ocorrido em
03/10/2022, e Termo de Ciência por Decurso de Prazo (à fl. 2.444), ocorrido em
13/10/2022, do interessado Sá Cavalcante Participações;
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
73
DA MANIFESTAÇÃO DA SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A. E DE WALTER DE SÁ
CAVALCANTE JUNIOR ACERCA DA DILIGÊNCIA (às fls. 2.447-2.448)
Consta solicitação de juntada em 06/10/2022, da Petição (às fls. 2.447-2.448)
assinada em 06/10/2022 por LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - NI:
021.129.347-40. (Perfil de acesso utilizado no Portal e-CAC: Procurador). Veja-se:
(...)
O despacho de fl. 2438 confirma o argumento deduzido na Impugnação de
fls. 2314/2368, no sentido de que se operou a decadência do direito de
lançar a referida multa em face do Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior.
Isso porque, nos termos do art. 139 do Decreto-Lei no 37/661, o marco
inicial da contagem do prazo decadencial é de 5 (cinco) anos da data da
infração, que, no caso em tela, ocorreu em 27.05.2015, data do registro da
Declaração de Importação do bem sob o Regime de Admissão Temporária,
conforme reconhecido no próprio Auto de Infração de fls. 1959/2002.
Entretanto, e conforme confirmado no despacho de fl. 2438, a ciência do
Sr.Walter de Sá Cavalcante Junior acerca do auto de infração em tela
somente ocorreu no dia 31.07.2020, após o prazo de 5 anos de que trata o
art. 139, do Decreto-Lei no 37/66 (reproduzido no art. 753 do Regulamento
Aduaneiro ).

Dessa forma, e na linha da jurisprudência pacífica do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e da Câmara Superior de Recursos Fiscais
, a multa aduaneira em questão não pode ser exigida em face do Sr. Walter
de Sá Cavalcante Junior.
Ante o exposto, os Impugnantes reiteram o pedido de acolhimento de sua
preliminar de decadência, para efeitos de exclusão do Sr. Walter de Sá
Cavalcante Junior da autuação fiscal.
(...)
O julgamento em primeira instância, realizado em 10/07/2024 e formalizado no
Acórdão 103-013.912 – 2a TURMA/DRJ03 (e-fls. 2449 a 2544), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, que, PRELIMINARMENTE: a) CONHECEU das impugnações apresentadas;
b) CONSIDEROU revel a TERNITZ ENTERPRISES LTD.; c) REJEITOU as alegações de nulidade
suscitadas; d) NÃO APRECIOU as alegações de inconstitucionalidade; e e) EXCLUIU do polo passivo
WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR e TERNITZENTERPRISES LTD., em face da decadência
(prejudicial de mérito) do crédito constituído; e, NO MÉRIT0: JULGOU IMPROCEDENTE as
impugnações, mantendo-se integralmente o crédito constituído de R$ 54.621.000,00, em desfavor
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
74
da SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A., bem como em desfavor da LÍDER TAXI AÉREO S.A., na
condição de solidários.
O Acórdão da DRJ contou com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/05/2015
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO
A pena de perdimento, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, inclusive, por
meio da interposição fraudulenta de terceiros, deve ser substituída pela multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria quando esta não for localizada ou
houver sido consumida ou revendida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/05/2015
INFRAÇÃO. MULTA ADUANEIRA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE CARF No 184
Conforme prescreve a Súmula CARF no 184, “O prazo decadencial para aplicação
de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da
infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66 e do
artigo 753 do Decreto no 6.759/2009.”
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DA SUJEIÇÃO PASSIVA. DO CABIMENTO
Uma vez identificado o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, e sendo
comprovada sua relação com a prática da infração, ou que dela haja se
beneficiado, responderá por tal prática, conjunta ou isoladamente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/05/2015
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PECHA NA MOTIVAÇÃO. OFENSA À AMPLA DEFESA, AO
CONTRADITÓRIO E À VERDADE MATERIAL. DO DESCABIMENTO
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei, devidamente
fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública
(artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo
único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há
falar em pecha na sua motivação nem em sua nulidade.
Outrossim, não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da verdade material diante de lançamento emitido com base nas
provas apuradas, regularmente notificado ao sujeito passivo, a quem foi
oportunizado apresentar impugnação no prazo legalmente fixado.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
75
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE.
Hodiernamente, no âmbito do processo administrativo tributário, a regra sobre a
distribuição do ônus da prova deve ser pautada em um critério de justiça
distributiva, que é o da garantia da igualdade entre partes. Dessa forma,
enquanto o Fisco possui o dever de provar a ocorrência do fato gerador do tributo
e/ou a prática de infração, o contribuinte tem o dever de colaborar para a
descoberta dessa verdade material. Portanto, uma vez demonstrado que a
Administração se utilizou de uma ampla atividade de instrução probatória e que
restou latente a comprovação dos fatos apontados, resta cabível a exigibilidade
da exação.
DA APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade,
assim como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos
normativos, não competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal
mister, seja no controle difuso, diante de um caso concreto, seja no controle
concentrado, exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 19/08/2024 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 2586), a empresa Sá Cavalcante Participações Ltda. já havia
apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 2548 a 2580) em 14/08/2024 (ver Termo de Solicitação de
Juntada na e-fl. 2546), onde aborda os seguintes tópicos:
a) Da nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa;
b) Da prescrição intercorrente;
c) Da nulidade por ausência de cobrança dos tributos aduaneiros e da multa por
descumprimento do Regime de Admissão Temporária: incongruência entre a
acusação fiscal e o lançamento;
d) Da ausência de responsabilização do principal envolvido na operação;
e) Da idoneidade da operação praticada;
f) Da higidez do contrato de fretamento e da utilização econômica da aeronave; e
g) Da ausência de artifício doloso ou benefício econômico na operação.
Cientificada da decisão da DRJ em 20/08/2024 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 2588), a empresa Líder Taxi Aéreo S/A apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 2596 a 2667) em 19/09/2024 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 2594),
onde aborda os seguintes tópicos:
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
76
a) Dos Efeitos da Eventual Procedência do Mandado de Segurança no 0014650-
07.2016.4.03.6100;
b) Da inexistência de planejamento tributário abusivo;
c) Do modelo de negócios da Recorrente;
d) Da decisão empresarial de (sub)arrendar a Aeronave PR-HIC;
e) Da ausência de simulação nos negócios jurídicos de que participou a Recorrente;
f) Da não atuação da Recorrente como interposta pessoa
g) Da ausência de ganho tributário com a operação;
h) Do descabimento da penalidade de perdimento imposta;
i) Da aplicação, quando muito, de multa por cessão de nome à Recorrente e do
afastamento da solidariedade; e
j) Da impossibilidade de aplicação de multa em valor superior ao do tributo
devido.
Na sequência, os autos foram distribuídos para minha relatoria e, após, incluídos
em pauta para julgamento neste Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento.

1. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA SÁ CAVALCANTE (e-fls. 2548 a 2580)

Da prescrição intercorrente (e-fls. 2558 a 2560)

A Recorrente sustenta ter se operado a prescrição intercorrente no presente
processo, uma vez que ele ficou paralisado por mais de três anos aguardando o julgamento da
DRJ.
Revela ter apresentado a Impugnação no dia 29/09;2020, tendo o julgamento na
DRJ ocorrido em 10/07/2024, após, portanto, o prazo de três anos previsto no § 1o do art. 1oda Lei
no 9.873, de 1999.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
77
Afirma que “o auto de infração em tela envolve multa aduaneira, o que afasta a
incidência do art. 5o da Lei no 9.873/99 e da Súmula CARF no 11, que se referem aos créditos de
natureza tributária”.
Cita a jurisprudência do STJ, que “reconhece a aplicação da prescrição intercorrente
nos processos administrativos para apuração de infrações aduaneiras”.
Entendo que a Recorrente não tem razão no argumento.
Com o trânsito em julgado dos REsp 2.147.578/SP e 2.147.583/SP (Tema 1.293/STJ),
na sistemática dos recursos repetitivos, as decisões a serem proferidas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ficam vinculadas ao que lá foi decidido, o que se expressa por
meio das seguintes teses firmadas:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
78
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que as Impugnações foram
oferecidas pelas ora Recorrentes em 02/09/2020 e em 29/09/2020, sendo que, em 31/05/2022,
antes de transcorrido o prazo de três anos, a DRJ, diante de dúvidas a respeito da efetiva data de
ciência do sujeito passivo Walter de Sá Cavalcante Junior, converteu o julgamento em diligência,
por meio do Despacho de Diligência de e-fls. 2429 a 2435, para que a unidade de origem se
manifestasse conclusivamente a respeito da efetiva data em que essa ciência teria ocorrido.
Esse Despacho de Diligência marca um novo início de contagem de prazo para
efeitos de ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1o da
Lei no 9.873, de 1999:
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
A unidade de origem, por meio do Despacho de e-fl. 2438, confirmou, no dia
27/09/2022, que a ciência do sujeito passivo Walter de Sá Cavalcante Junior se deu no dia
31/07/2020.
A empresa Sá Cavalcante Participações S/A e o Sr. Walter de Sá Cavalcante Junior se
manifestaram no dia 06/10/2022, por meio da Manifestação de e-fls. 2447 a 2448, apontando que
“o despacho de fl. 2438 confirma o argumento deduzido na Impugnação de fls. 2314/2368, no
sentido de que se operou a decadência do direito de lançar a referida multa em face do Sr. Walter
de Sá Cavalcante Junior”.
Essa manifestação interrompeu, mais uma vez, a contagem do prazo da prescrição
intercorrente, que tem nesse dia 06/10/2022 um novo recomeço.
Como a Decisão da DRJ foi proferida no dia 10/07/2024, não houve o transcurso de
prazo de três anos para fins de caracterização da prescrição intercorrente.
Uma vez que não cumprido o primeiro requisito para a caracterização da prescrição
intercorrente (paralização por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho), deixo de
analisar o segundo aspecto, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, uma vez que despiciendo para o deslinde da questão no presente caso.
Diante do exposto, nego provimento na matéria e não reconheço a ocorrência de
prescrição intercorrente no presente processo.

Da nulidade da decisão recorrida (e-fls. 2554 a 2558)

Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
79
A Recorrente critica o Acórdão recorrido e defende que “não se considera
fundamentada uma decisão que se limita à mera reprodução de trechos dessas peças processuais,
sem enfrentá-los especificamente e sem explicar a sua relação com o caso concreto ou com a
questão decidida (arts. 489, §1o, inciso I3 e 154 do CPC)”.
Sustenta que, em sua Impugnação, “deduziu diversos argumentos, como (i) a
nulidade do auto de infração por ausência de cobrança dos tributos aduaneiros, cuja falta de
recolhimento foi a exclusiva justificativa para a sanção de perdimento, (ii) a nulidade do auto de
infração por erro no apontamento fático de que o corpo diretivo da Recorrente constitui e controla
o Wells Fargo Bank, e (iii) no mérito, a higidez da operação realizada”, os quais não foram
enfrentados ou foram enfrentados de forma insuficiente pela decisão recorrida.
Quanto aos dois primeiros pontos, onde a Recorrente sustenta “a nulidade do auto
de infração por ausência de cobrança dos tributos aduaneiros, cuja falta de recolhimento foi a
exclusiva justificativa para a sanção de perdimento” e “a nulidade do auto de infração por erro no
apontamento fático de que o corpo diretivo da Recorrente constitui e controla o Wells Fargo
Bank”, não há propriamente uma falta de enfrentamento da matéria por parte do Acórdão
recorrido, mas sim uma análise genérica das alegadas nulidades.
Se olharmos a decisão recorrida entre as e-fls. 2519 e 2521, veremos que o relator
rejeitou as alegadas nulidades do Auto de Infração dizendo que o Relatório Fiscal de e-fls. 1965 a
2002 cumpre com o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e com o disposto no art.
142 do CTN, afastando, com isso, qualquer vício de motivação ou qualquer cerceamento do direito
de defesa ou ofensa ao contraditório:
DA FALTA DE MOTIVAÇÃO. DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. DA NULIDADE. DO DESCABIMENTO
No tocante a esse tópico, assim estabelece o art. 10 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
80
Por sua vez, o Relatório Fiscal (às fls. 1.965-2.002) - frise-se, parte integrante deste
Auto de Infração - contêm uma descrição pormenorizada dos Fatos que
ensejaram a instauração do procedimento, bem como a indicação do direito em
que se baseiam, ou seja, nele é apresentada sua fundamentação (os
correspondentes enquadramentos legais e capitulação da penalidade, conforme
prescrito pelo art. 142 do CTN), de modo a delimitar o objeto da autuação e
permitir a plenitude da defesa. Veja-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Desse modo, tendo sido o crédito em pauta constituído no estrito rigor da lei,
devidamente fundamentado, e lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37 da CF/1988 e artigo 2o da Lei 9.784/1999),
descabe se falar de pecha na motivação.
Outrossim, descabe se falar em cerceamento de defesa e em ofensa ao
contraditório, uma vez que toda a acusação e documentos probatórios trazidos
aos autos foram oportunamente conhecidos pelo(s) autuado(s), com a devida
ciência da exigência fiscal, ocasião em que, caso entendesse(m) rebatê-los,
poderia (am) fazê-lo no prazo de até 30 (trinta) dessa ciência, mediante
apresentação de impugnação, não havendo, repito, que se falar em mácula à
ampla defesa e ao contraditório.
Conforme se denota do teor das Peças Defensivas ora apresentadas, observa-se
claramente que os impugnantes possuem plena compreensão de tudo aquilo do
que estão sendo acusados, não se podendo dar guarida ao uso do formalismo
exacerbado como meio impróprio de se buscar a nulidade do feito (frise-se,
regularmente constituído), mormente diante da ausência de efetivo prejuízo às
partes defendentes, a não ser uma mera insatisfação.
Outrossim, não vejo legitimidade no pedido de nulidade desta autuação feito pela
defesa da LÍDER TAXI AÉREO S.A. em razão de uma suposta ilegalidade no
fornecimento de documentos por terceiro, no caso pelo Bank of America (frise-se,
documentos entregues após regular intimação fiscal). Ressalto ainda que o
mencionado Bank of America sequer foi arrolado no polo passivo desta autuação,
sendo que uma eventual decisão judicial nesse sentido (MS - autos no 0014650-
07.2016.4.03.6100) beneficiaria somente à parte impetrante (repito: que não
integra o presente polo passivo). Ademais, convém registrar que há outros meios
de prova constantes nessa autuação (ver fls. 1.976-1.979), tanto os fornecidos
pelos sujeitos passivos autuados (coletados regularmente via intimações fiscais)
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
81
quanto por dados internos da RFB, os quais, já garantem a higidez necessária à
presente acusação fiscal.
Por derradeiro, aqui por argumentação, no tocante à alegação de a autoridade
autuante não haver arrolado o Bank of America como solidário nessa autuação
nem também constituído alguma possível diferença de tributos de importação e
ou demais multas, a meu sentir, possivelmente, por não haver formado convicção
nesse sentido, em nada invalida o crédito ora constituído, além do que qualquer
iniciativa dessa espécie no atual momento processual restaria inócua em razão da
decadência.
Dessa forma, tenho por descabido se falar em nulidade do presente feito, seja
formal, seja material, ora indevidamente pretendida.
Em que pese eu entenda que algumas questões trazidas pela Recorrente pudessem
ser mais bem exploradas pela decisão recorrida, até mesmo porque se referem muito mais ao
mérito do que a uma questão preliminar que pudessem resultar em nulidade do Auto de Infração,
não vejo aqui ofensa ao contraditório ou à ampla defesa que possam ensejar a nulidade da
decisão recorrida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não obstante, em relação ao terceiro ponto trazido pela Recorrente, que trata do
mérito da discussão posta no processo, vejo que o Acórdão recorrido deixou de analisar os
argumentos trazidos pela Recorrente em sede de impugnação, o que, a meu sentir, caracteriza
cerceamento do direito de defesa que enseja a nulidade prevista no inciso II do art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Se olharmos o enfrentamento do mérito feito pela decisão recorrida entre as e-fls.
2524 e 2542 (19 páginas), veremos uma análise conceitual sobre a matéria nas três primeiras
páginas (e-fls. 2524 a 2526), uma referência às muitas provas da prática dolosa da infração
imputada às autuadas nas 13 páginas seguintes (e-fls. 2527 a 2539), que se limita à reprodução de
excertos do Relatório Fiscal, uma breve referência, nas e-fls. 2540 e 2541, aos argumentos trazidos
pelas Recorrentes em seus recursos Voluntários, um único parágrafo na e-fl. 2541 para afastar
esses argumentos e a conclusão nas e-fls. 2541 e 2542.
Reproduzo, a seguir, o voto condutor do Acórdão recorrido na parte em que
“enfrenta” os argumentos de defesa e em que conclui pela procedência do lançamento realizado
(e-fls. 2540 a 2542):
Como visto, restou claro que esse indevido agir por parte dos sujeitos passivos ora
arrolados foi todo direcionado para o fim único de simular a existência de
negócios que não existiram de fato, apenas no campo das aparências, em total
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
82
incompatibilidade com seu fim declarado. Portanto, não há falar em boa-fé no
caso em comento.
Por outro lado, os sujeitos passivos impugnantes LÍDER TAXI AÉREO S.A., bem
como a SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A. e o sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE
JUNIOR, limitaram-se a apresentar suas argumentações, conforme listadas de
forma sintética a seguir (dentre outras). Veja-se:
LÍDER TAXI AÉREO S.A. :
(...)
V.1 – Da inexistência de planejamento tributário abusivo;
V.1.1 – Do modelo de negócios da Impugnante;
V.1.2 – Da decisão empresarial de (sub)arrendar a Aeronave PR-HIC;
V.3.3 – Não houve simulação nos negócios jurídicos de que participou a
Impugnante;
V.1.4 – A Impugnante não atuou como interposta pessoa;
V.1.5 – Não se pretendia qualquer ganho tributário na operação;
V.2 – Do descabimento da pena de perdimento imposta;
V.2.1 – Da aplicação, quando muito, de multa por cessão de nome à
Impugnante e do afastamento da solidariedade;
V.3 – Impossibilidade de aplicação de multa em valor superior ao do tributo
devido;
VI – DO PEDIDO Por todo o exposto, é a presente para requerer o
acolhimento da presente impugnação, para:
(I) julgar totalmente improcedente o lançamento tributário, com o
cancelamento do auto de infração lavrado; ou
(II) então, para que seja reduzida a multa aplicada.
(...)
SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A. e WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR:
(...)
V – DO MÉRITO
A HIGIDEZ DA OPERAÇÃO
V.1 – AS INFORMAÇÔES FORNECIDAS AO FISCO REFLETEM COM
VERACIDADE A OPERAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA;
V.1.1 – AS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E OPERACIONAL;
V.1.2 – O CONTRATO DE FRETAMENTO E A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA
AERONAVE;
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
83
V.2 – A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA AOS
TIPOS INFRACIONAIS AUSÊNCIA DE INCONTROVERSO INTUITO DOLOSO OU
BENEFÍCIO NA OPERAÇÃO;
VI – PEDIDO
Diante de todo o exposto, uma vez demonstradas as razões de fato e de
direito que militam a favor da Primeira Impugnante e do Segundo
Impugnante, requer-se: (...)
(ii) No mérito, o cancelamento do lançamento da pena de perdimento
convertida em multa de 100% do valor aduaneiro da mercadoria, uma vez
que as informações e documentação apresentadas ao fisco reflete
integralmente a operação efetivamente realizada e não houve qualquer ato
planejado para ludibriar o fisco na operação para obtenção de vantagem
indevida que justificasse a aplicação da pena de perdimento. (...)
Analisando as correspondentes peças de defesa, em momento algum, as
impugnantes aduziram de forma hábil a afastar cabalmente quaisquer dos fatos
a elas imputados, os quais, encontram-se amparados em firmes elementos
trazidos pela fiscalização.
Restou demonstrado de forma cristalina pela fiscalização que desde antes ainda
no exterior a aeronave já estava previamente destinada à SÁ CAVALCANTE
PARTICIPAÇÕES S.A. e ao sr. WALTER DE SÁ CAVALCANTE JUNIOR, bem como o
modelo de negócios utilizado foi artificialmente engendrado dando uma indevida
aparência de uma mera importação para consumo e admissão temporária levada
a cabo pela LÍDER TAXI AÉREO S.A.
Desse modo, no que pese constar na Declaração de Importação – DI (no
15/0953308-9, data de registro de 27/05/2015) ora em apreço que a operação se
realizou por conta própria da LÍDER TAXI AÉREO S.A.; na realidade, demonstrou-se
que, repita-se, desde antes - ainda no exterior- a aeronave já estava previamente
destinada à SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A. e ao sr. WALTER DE SÁ
CAVALCANTE JUNIOR (reais beneficiários da operação), conforme acordado
previamente (de modo velado), tendo a importadora e a real adquirente/ocultada
concorrido diretamente para essa ocultação.
E que, portanto, o dano ao Erário (art. 23, inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/1976),
repita-se, independentemente da quantificação do efetivo prejuízo aos cofres da
União, deu-se em razão da burla ao controle aduaneiro da União, ou seja, pela
não identificação da real adquirente/beneficiária na DI relativa à operação em
pauta (isto é: da ocultação mediante simulação).
Sendo assim, tenho que os elementos aqui verificados, vários e harmonizantes,
juntados a outras evidências mostradas em um encadeamento lógico de fatos, de
maior ou menor valor probante, robustecem a tese à qual se filiou a fiscalização.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
84
Isto posto, aqui se está diante de diversos elementos probatórios que sustentam a
infração e as correspondentes sujeições passivas. E ainda que, tomando-se de
uma visão exacerbadamente conservadora, referidos elementos viessem a ser
deslocados apenas à condição de indícios, os mesmos são harmoniosos e
concordantes o bastante a se converterem em prova. Nesse sentido, cito
festejada jurisprudência de Aliomar Baleeiro, no seguinte dizer: “SIMULAÇÃO.
INDÍCIOS VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA” (RE no 68006/MG. Publicado no
Diário da Justiça de 14/11/1969).
Por fim, apenas por argumentação, não cabe falar em redução da multa aplicada
por falta de previsão normativa expressa nesse sentido. Já em relação à
substituição da penalidade aplicada pela multa de Cessão de nome como
inadvertidamente alegou a defesa, estou que, diferentemente, essa outra
reprimenda ergue-se como uma censura autônoma (por representar um algo a
mais), sendo aplicável somente à pessoa jurídica que por ato volitivo ceder seu
nome para ocultar o real interessado/beneficiário da operação de comércio
exterior, fato que não se prestaria como alternativa para a multa ora aplicada,
mas sim como uma multa a mais; o que no atual momento processual eventual
medida resultaria ser improfícua devido à decadência.
Dessarte, considero cabível a constituição do presente crédito (multa do art. 23,
inc. V, §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76), em face da SÁ CAVALCANTE
PARTICIPAÇÕES S.A. (na condição de real adquirente/ beneficiária/ empresa
ocultada), bem como em face da LÍDER TAXI AERO S.A. (pessoa jurídica
importadora e adquirente ostensiva), arroladas como solidárias (conforme tópico
a seguir).
Dessarte, tendo em vista que a decisão recorrida não enfrentou de forma adequada
os argumentos trazidos na peça impugnatória, resta caracterizada a preterição do direito de
defesa da Recorrente, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o que
enseja a sua nulidade.
Não havendo um convencimento de que o mérito é favorável à Recorrente, deixo
de aplicar o disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, a seguir reproduzido.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Restam prejudicadas as análises dos demais argumentos trazidos no Recurso
Voluntário.

2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA LÍDER TAXI AÉREO (e-fls. 2596 a 2667)

Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.905 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720001/2020-34
85
Tendo em vista o reconhecimento da nulidade do Acórdão recorrido, deixo de
analisar o Recurso Voluntário oferecido pela Líder Taxi Aéreo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
apresentado pela empresa Sá Cavalcante Participações Ltda. para fins de, acolhendo a preliminar
suscitada, declarar a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao
julgador a quo para que sejam analisados todos os argumentos da peça impugnatória e para que
seja proferida nova decisão, ao mesmo tempo em que deixo de apreciar o Recurso Voluntário
apresentado pela empresa Líder Taxi Aéreo S/A, em razão do voto pela nulidade do Acórdão
recorrido.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2760
DF CARF MF
Original